Tribunal: STM
Processo: 7000733-48.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SEPARAÇÃO DO JULGAMENTO DE CIVIS E DE MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade em face da não cisão do julgamento de réus civis e militares. No caso de crime praticado por acusado militar em coautoria com civil, a competência para processamento e julgamento passa a ser do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Na espécie, houve a devida observância aos requisitos elencados no art. 77 do CPPM, devendo ser afastada a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos foram devidamente atribuídos aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à descrição das condutas, ao modus operandi, ao local e a época dos referidos delitos. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão unânime.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
A pretensão dos Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas pelas Defesas dos Embargantes, inexistindo nulidade, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000733-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0000118-24.2011.7.09.0009,
SUSCITADA PELA DEFENSORA DO CEL EX DIMAS SEBA DE LIMA E DO EX-
1º TEN EX MACLEY DE SOUZA SCHIANI, EM FACE DA NÃO CISÃO DO
JULGAMENTO DOS RÉUS CIVIS E MILITARES; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA,
LEVANTADA PELA DEFESA DO CEL EX DIMAS SEBA DE LIMA E DO EX-1º
TEN EX MACLEY DE SOUZA SCHIANI. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
BEM COMO OS RESPECTIVOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, POR AUSÊNCIA DE
NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE
A SEREM SUPRIDAS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000733-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE REJEITAVA A
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA NÃO CISÃO DO JULGAMENTO
ENTRE CIVIS E MILITARES, ARGUIDA PELA DEFESA DO CEL EX DIMAS
SEBA DE LIMA E DO EX-1º TEN EX MACLEY DE SOUZA SCHIANI, POR
FALTA DE AMPARO JURÍDICO; REJEITAVA A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, SUSCITADA PELA DEFESA DO CEL
EX DIMAS SEBA DE LIMA E DO EX-1º TEN EX MACLEY DE SOUZA SCHIANI
E, NO MÉRITO, REJEITAVA OS ACLARATÓRIOS, BEM COMO OS
RESPECTIVOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, POR AUSÊNCIA DE NULIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE A SEREM
SUPRIDAS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
LEONARDO PUNTEL AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO

MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000733-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESAS
CONSTITUÍDAS.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SEPARAÇÃO
DO JULGAMENTO DE CIVIS E DE MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade em face da não cisão do
julgamento de réus civis e militares. No caso de crime praticado por acusado
militar em coautoria com civil, a competência para processamento e julgamento
passa a ser do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo
30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao
princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição da
República. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
Na espécie, houve a devida observância aos requisitos elencados no art. 77 do
CPPM, devendo ser afastada a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos
foram devidamente atribuídos aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável
quanto à descrição das condutas, ao modus operandi, ao local e a época dos
referidos delitos. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão unânime.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios
de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão dos Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é
incabível pela via dos embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as
pretensões suscitadas pelas Defesas dos Embargantes, inexistindo nulidade,
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
0000118-24.2011.7.09.0009, suscitada pela Defensora do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e
do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, em face da não cisão do julgamento dos
réus civis e militares; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia,
levantada pela Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE
SOUZA SCHIAN; no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Aclaratórios, bem como os
respectivos pedidos subsidiários, por ausência de nulidade, omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor do Cel Ex DIMAS
SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI (Evento 1,
EMBDECL1); dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA (Evento
1, EMBDECL3); e do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA (Evento 1, EMBDECL4),
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000/MS.
Em síntese, o Ministério Público Militar ofertou denúncia em 7 de janeiro de
2016 em face dos ora embargantes, dentre outras pessoas, civis e militares, imputando-lhes as
seguintes práticas delituosas, in verbis:
“[...]
- Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, como incurso no art. 251, § 3°, c/c art. 53,
por 46 vezes, bem como pelo art. 303, § 1º, c/c art. 53, no mínimo 3 vezes, ambos do Código
Penal Militar.
-Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, como incurso no art. 251, § 3º, c/c art. 53, § 2º, por 46
vezes bem como pelo art. 303, §1º, c/c art. 53, § 2°, no mínimo 3 vezes, ambos do Código
Penal Militar.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cap ERONIDES LIMA PEREIRA, como incurso no art. 251, § 3°, c/c art. 53, ambos do
Código Penal Militar, por 46 vezes.
-1° Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, como incurso no art. 251, § 3°, c/c art. 53, ambos
do Código Penal Militar, por 46 vezes.
- 1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, como incurso no art. 251, § 3°, c/c art. 53, ambos do
Código Penal Militar, por 46 vezes.
-MARCIO HENRIQUE ABDALA, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do Código
Penal Militar, por 18 vezes.
-MASSAO KOGA, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, por
21 vezes.
-HELMA HUPPES, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar,
por 7 vezes.
-APARECIDA DE FATIMA GARCIA SANTOS, como incursa no art. 251 c/c art. 53, ambos
do Código Penal Militar, por 1 vez.
-LUCAS ALMEIDA DIAS, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar, por no
mínimo 3 vezes.
[...]”
A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2016 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, REC DENUNCIA4, fls. 2/6).
Em julgamento monocrático, realizado em 5 de outubro de 2020, o Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar os seguintes denunciados por incursão nos tipos penais adiante descritos (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 686):
- civil DELMAR LEONIR HUPPES, então representante da empresa
HELMA HUPPES, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, por
incursão no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do Código Penal Militar, por 7 (sete)
vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro,
fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, a teor do art. 84 do
CPM, reconhecido o direito de recorrer em liberdade;
- Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, à pena de 10 (dez) anos
e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis)
vezes, e no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, sem direito ao sursis,
reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda do posto/patente, foi
estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do
CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo;
- Cel DIMAS SEBA DE LIMA, à pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 251, caput e § 3º,
por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, § 2º,
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso I, tudo do CPM, também em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum,
sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda do
posto/patente, foi estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, §
2º, alínea "a", do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo
dispositivo;
- civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da empresa
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, à pena de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infringência ao art. 251, caput, c/c o art. 53, caput,
ambos do CPM, em continuidade delitiva, por 18 (dezoito) vezes, ex vi do art. 71 do CP
comum, a ser cumprida no regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB, sem
direito ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade;
- civil MASSAO KOGA, representante da empresa RETÍFICA SAM
DIESEL, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela conduta ilícita
descrita no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva, por
21 (vinte e uma) vezes, nos termos do art. 71 do CPB, fixado o regime aberto, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, sem direito ao sursis e com o direito de recorrer em
liberdade;
- ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI à pena de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 251, caput e § 3º, c/c o art.
53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva por 46 (quarenta e seis) vezes, na forma
do art. 71 do CP comum, estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de
pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para progressão, a
regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo, sem direito ao sursis e com o direito de recorrer
em liberdade; e
- ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput e seu § 3º, c/c o art.
53, caput, ambos do CPM, por 46 (quarenta e seis) vezes, em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do CP comum, estabelecido o regime semiaberto para o inicial
cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para
progressão, a regra disposta no § 4º do mesmo dispositivo, sem direito ao sursis, reconhecido
o direito de recorrer em liberdade.
Em julgamento presencial realizado no dia 2 de maio de 2023, esta Corte, ao
apreciar os Apelos interpostos pelos ora Embargantes, por unanimidade, negou provimento às
Apelações interpostas pelas Defesas do Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do ex-1º Ten Ex MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA e dos civis DELMAR
LEONIR HUPPES, MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, mantendo,
in totum, a Sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos; e, por fim, determinou a
retificação do erro material verificado na pena unificada do Apelante DIMAS SEBA DE
LIMA, para que conste o quantum final de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão (Apelação nº 7000123-51.2021.7.00.0000 , evento 126).
O Acórdão apresenta a seguinte ementa:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÕES. DEFESA. ESTELIONATO. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA. IMBRICAÇÃO. MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATAÇÕES
FRAUDULENTAS. SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS. SERVIÇOS
EMPENHADOS E NÃO REALIZADOS. PRESTAÇÃO DIVERSA DO CONTRATADO.
MANOBRA CONHECIDA COMO ‘QUÍMICA’. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO.
RECURSOS. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PECULATO. DESVIO DE COMBUSTÍVEIS.
PREJUÍZO. COFRES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO. OCORRÊNCIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
APURAÇAO.
FATOS.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
A Sentença foi amplamente fundamentada, mediante a observância dos princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal. Não se vislumbra o apontado erro de
valoração de prova, sendo patente, na espécie, a intenção protelatória e tumultuária do pleito
Defensivo. A Matéria se encontra imbricada com o mérito, cuja análise é inviável em questão
prefacial.
Preliminar de nulidade não conhecida, à unanimidade.
Nos termos do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM, a instauração do processo, com o recebimento
da Denúncia, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, de sorte que não se verifica
a prescrição na forma retroativa, eventualmente operada entre as datas do fato e da prolação
da Sentença condenatória.
Mesmo que assim não fosse, uma vez que os ilícitos ocorreram sob a égide da Lei nº
12.234/2010, o cômputo do prazo prescricional, com base na pena imposta, deve ser
considerado a partir do recebimento da denúncia, na esteira do entendimento pacificado desta
Justiça Castrense.
Tomando-se por base a pena aplicada ao Recorrente, equivalente a 3 (três) anos, 1 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão, não se verifica o lapso de 8 (oito) anos entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da Sentença condenatória, conforme o regramento
disposto no art. 125, inciso V, do CPM.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Quanto aos fatos relacionados às falsas realizações de retíficas em motores e de diversos
outros serviços nas viaturas da Organização Militar, além da substituição de peças, as fartas
provas orais e documentais carreadas aos autos apontaram que o 2º Batalhão de Fronteira
realizou contratação irregular de empresas privadas, com o repasse de elevado numerário
público, sem a devida contraprestação, possibilitando a percepção de lucros indevidos.
Paralelamente, houve movimentação elevada e injustificada de valores entre as contas
bancárias de diversos réus, militares e civis, constatando-se a ausência de qualquer controle
quanto aos serviços realizados e aos respectivos pagamentos.
Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato, em coautoria e em
continuidade delituosa, na forma do art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, e do art. 71 do
Código Penal comum, mediante a realização de diversas operações ilícitas, incluindo
violações à Lei de Licitações e contratações ilegais, induzindo a Administração Militar em
erro e gerando vantagem indevida, em prejuízo aos cofres públicos.
Restou comprovado que o Comandante da OM e Ordenador de Despesas, ao qual incumbia
autorizar a realização dos serviços e empenhar os valores às empresas contratadas, possuía
total domínio do fato, evidenciando-se a omissão dolosa do referido Oficial.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O esquema fraudulento ocorreu sob a coordenação de Oficial Superior responsável pelo setor
de controle de solicitação, compra e aplicação de peças. Por ter sido o elemento de ligação
entre o Comandante do Batalhão e os demais partícipes das fraudes, mediante a captação das
empresas a serem contratadas e a determinação das atividades dos outros militares que
participavam na associação criminosa, correta é a inclusão da agravante disposta no art. 53,
§ 2º, inciso I, do CPM, em relação ao citado Oficial.
Alegada necessidade de realização da chamada ‘química’ para a execução da ‘Operação Arco
Verde’, mediante autorização do Comando da OM a ‘pegar carona’ em pregões em andamento
e a alterar, por outros, os serviços empenhados e as compras de real necessidade da Unidade.
Ausência de comprovação de que o valor obtido da ‘química’ foi revertido à mencionada
Operação. Tal prática nada mais é do que um artifício para a realização de ilicitudes em
procedimentos licitatórios e de outras práticas delituosas, como, na espécie, estelionato e
peculato.
Não se verifica ofensa aos princípios da correlação, do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Foram regularmente observadas as fases processuais, garantindo-se ao
réu o pleno exercício desses direitos constitucionais. Além disso, a Sentença pautou-se na
Denúncia e nas provas produzidas, demonstrando a estreita correlação entre as imputações
constantes na Inicial Acusatória e nos fundamentos da condenação.
É consabido que deve prevalecer o princípio da independência entre as instâncias
administrativa, cível e penal, de forma que as decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da
União não vinculam o Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
Na espécie, a Corte de Contas examinou as condutas dos Oficiais unicamente sob o prisma da
figura do Ordenador de Despesas, ao qual incumbe fiscalizar os atos administrativos da OM,
com o fim de evitar a ocorrência de prejuízos ao erário.
O extenso acervo probatório revela que as ações criminosas extrapolaram a ausência de
fiscalização pelos Ordenadores de Despesas. Correspondem a uma variedade de atividades
ilegais e de atos fraudulentos liderados por Oficial Superior, responsável pelo controle de
solicitação e de compras, quanto aos dois grupos de fatos narrados na peça acusatória,
comprovados na instrução processual e praticados em razão da ocupação de cargo público,
tudo com o fim de obtenção de vantagens pessoais e de terceiros em detrimento da
Administração Militar.
Além da forte prova testemunhal, os ilícitos penais se confirmam mediante o exame da
movimentação bancária obtida mediante Quebra de Sigilo Bancário dos Apelantes, incluindo
os Oficiais temporários responsáveis pelo Pelotão de Manutenção e Transporte, setor
encarregado da identificação das necessidades de serviços especializados de manutenção, e
pelo Almoxarife, incumbido de assinar as Partes Requisitórias das manutenções das viaturas
de Unidade.
Os documentos bancários examinados indicaram a realização de operações financeiras não
justificadas nos autos, as quais se afiguram incompatíveis com os vencimentos dos militares
do Exército Brasileiro.
Ao deixar de prestar os serviços e de fornecer as peças contratadas, os civis obtiveram, de
modo fraudulento, vantagens indevidas em detrimento da Administração Militar,
evidenciando-se as respectivas condutas criminosas de estelionato.
No tocante às condutas relacionadas ao desvio de combustível, constatou-se um descontrole
premeditado, visando ao favorecimento dos envolvidos e de terceiros. Os fatos se
comprovaram por exames periciais, aliados às demais provas documentais e à farta prova
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oral produzida. São significativas as diferenças entre o quantitativo que deveria conter no
tanque de combustíveis da OM e o efetivamente encontrado, em relação à gasolina e ao óleo
diesel, causando vultosos danos ao erário, apurados em laudo pericial contábil.
Estão preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do crime de
peculato-desvio, tipificado no art. 303, § 1º, do CPM, praticado em concurso de agentes e em
continuidade delitiva pelos referidos Oficiais Superiores, com a agravante de ter sido
perpetrado em detrimento da Administração Militar, uma vez que o bem desviado consiste em
combustível adquirido com dinheiro público distribuído ao Batalhão, visando ao suprimento
das viaturas militares, aos geradores e aos demais equipamentos da referida OM.
Igualmente, em relação ao crime de peculato, apurou-se que o Oficial Superior encarregado
pelo setor de controle de solicitação, de compra e de aplicação de peças era o mentor e o
responsável pelas manobras utilizadas para a cessão de combustíveis a terceiros, tendo
coordenado e dirigido o esquema criminoso, razão pela qual afigura-se correto o
agravamento da respectiva pena, previsto no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
A gravidade do ocorrido e o enquadramento das condutas nos citados tipos penais não
autorizam a pretensão Defensiva de apurar os fatos unicamente na esfera administrativa ou
disciplinar.
Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’,
do CPM, uma vez que as práticas delituosas não foram confessadas pelos réus na sua
integralidade. Para a incidência da citada atenuante, a confissão deve efetivamente surtir
efeito na investigação dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto.
Apelações desprovidas, à unanimidade.”
O Decisum foi publicado em 21 de agosto de 2023 (Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000, evento 128).
Os ora Embargantes foram intimados nas seguintes datas:
-DIMAS SEBA DE LIMA: 28/8/2023 (Apelação 7000123-51.2021.7.00.0000,
eventos 130 e 140);
-MACLEY DE SOUZA SCHIANI: 31/8/2023 (Apelação 7000123-
51.2021.7.00.0000, eventos 132 e 142);
-MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA: 31/8/2023 (Apelação 7000123-
51.2021.7.00.0000, eventos 133 e 144);
-MASSAO KOGA: 28/8/2023 (Apelação 7000123-51.2021.7.00.0000, eventos
134 e 141); e
-ROGER
VIEIRA
DA
SILVA:
28/8/2023
(Apelação
7000123-
51.2021.7.00.0000, eventos 135 e 139).
Em seu extenso arrazoado (Evento 1, EMBDECL1), a Defesa do Cel Ex
DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI sustenta
preliminar de nulidade absoluta da Ação Penal Militar nº 0000118-24.2011.7.09.0009, por
não ter sido determinada a cisão do julgamento dos civis e dos militares, em face da nova
redação do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92 dada pela Lei nº 13.774/2018, que
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estipulou a competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para julgar, de forma
monocrática, os civis e os militares, quando acusados conjuntamente, nas hipóteses elencadas
nos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Conforme discorre, devido à natureza processual da referida norma, esta passou
a vigorar na data de sua publicação, alcançando todos os processos que se enquadravam na
respectiva situação, gerando prejuízo aos Embargantes. No entanto, a referida norma
modificadora de competência teria violado o princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da
Constituição da República).
Ressalta que a matéria não se encontra pacificada, tendo a Procuradoria Geral
da República ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal a ADPF nº 289, ainda pendente de
decisão definitiva por aquela Corte, na qual se discute a constitucionalidade do julgamento de
civis pela Justiça Militar, pela prática de crimes militares em tempo de paz. Cita o art. 124 da
Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Castrense para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei e, consoante destaca, “o
Superior Tribunal Militar (STM) entende que tal dispositivo permite que civis se submetam a
sua jurisdição, tendo em vista o disposto no artigo 9º do CPM”.
Acrescenta a Defesa ter havido ofensa à garantia do juiz natural também no
aspecto temporal, porquanto os fatos geradores da denúncia ocorreram no ano de 2011, tendo
sido ajuizada a ação penal apenas em 2016, após o decurso de 5 (cinco) anos de investigação
iniciada mediante uma denúncia anônima. Conforme alega, o enfrentamento da questão é
relevante, “pois justamente a garantia do juiz natural impõe que o julgamento seja realizado
por juiz competente à época dos fatos cometidos”.
Segundo afirma, a supressão do direito de julgamento pelo Conselho de Justiça
gerou prejuízo aos Embargantes. Aduz, in verbis:
“[...] a violação da garantia pela imediata aplicação da alteração legal [...] também se
perfectibiliza se levados em consideração a exasperação no tom utilizado pelo magistrado a
quo em sua sentença. A imparcialidade do julgador se mostra expressa quando este
fundamenta sua decisão única e exclusivamente nas provas existentes nos autos, concreta e
objetivamente, de onde retirou sua convicção para condenar. Para além disso, por sentimentos
pessoais que fogem à existência concreta das provas produzidas nos autos, não se pode exarar
decisão, mormente condenatória. [...]”.
Também suscita preliminar de inépcia da Denúncia, com a violação da garantia
do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), em face das supostas
ausências de individualização das condutas dos denunciados e da descrição dos fatos
criminosos, com todas as suas circunstâncias. Alega que a exordial acusatória se limitou a
descrever “o início de uma possível fraude, com a realização de ‘químicas’ em empenhos e
trânsito de valores por contas bancárias particulares, mas em nenhum momento listou qual a
vantagem indevida que fizeram jus os recorrentes”.
Sustenta ausência de dolo na conduta do Embargante MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, bem como da elementar do crime de estelionato, consubstanciada na percepção
de vantagem indevida, a qual não teria sido descrita na denúncia. Acrescenta que as 46
imputações foram apresentadas de forma excessiva, em face das provas constantes dos autos.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto a DIMAS SEBA DE LIMA, aduz ter sido o Embargante absolvido no
processo criminal nº 080-07.2014.7.09.0009. Afirma, ainda, ter o Tribunal de Contas da
União afastado a responsabilidade administrativa do Oficial, no processo nº TC
027.099/2016-4, sobre os fatos que originaram a Ação Penal Militar versada nestes autos.
Alega terem sido afastadas de plano as alegações do ora Embargante, sem que os
questionamentos relevantes para demonstrar as práticas delituosas fossem esclarecidos, tendo
a exordial acusatória apontado apenas “um agir inicial, sem explicitar onde estaria o dolo de
agir e as vantagens indevidas obtidas”.
Defende a necessidade de apresentação dos referidos pontos na denúncia, o que
seria essencial para oportunizar a defesa dos réus, afirmando ter sido o conjunto probatório
produzido na fase investigativa e apenas reiterado no curso da ação penal.
Alega ainda que a ausência da descrição do dolo específico nos crimes de
estelionato e de peculato, correspondente à obtenção de vantagem indevida ou de proveito
pessoal ou de terceiros, configura mácula ao art. 77 do CPPM e ao devido processo legal.
Em relação ao mérito, a Defesa sustenta a não observância ao princípio da
individualização da pena, bem como a ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º,
incisos LIII e XLVI da CF/88). Aponta suposta omissão no Acórdão rechaçado, no tocante ao
exame das circunstâncias judiciais dispostas no art. 69 do CPM, para fins de fixação da pena-
base aos ora Embargantes. Aduz terem sido considerados apenas os antecedentes, as
circunstâncias e os motivos do crime, de modo que, sopesando-se as circunstâncias positivas,
negativas e neutras, a pena de partida deveria corresponder ao mínimo legal.
Sustenta também a violação do devido processo legal no tocante à realização da
perícia nas viaturas da OM em face da não observância dos arts. 314 e seguintes do CPPM.
Em síntese, novamente adentrando em matéria de mérito, reitera a linha de argumentação
adotada por ocasião da interposição da Apelação, no sentido de que os laudos periciais foram
produzidos sem atendimento aos requisitos legais.
Por último, alega a ocorrência de contradição em face do não reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea de que trata o art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Requer sejam os presentes embargos conhecidos e ao final acolhidos, a fim de
que esta Corte proceda ao devido prequestionamento das matérias acima expostas, bem como
para:
“a) Sanar a omissão e reconhecer a nulidade por vício de competência, sendo anulados os
julgamentos já realizados, sendo cindido o feito em relação aos réus civis com o julgamento
dos militares pelo CEJ e juiz togado, conforme legislação vigente à época dos fatos, a
assegurar a observância da garantia do juiz natural;
b) Sanar a omissão e reconhecer a nulidade absoluta de inépcia da denúncia, ante a não
descrição correta dos fatos imputados aos acusados, anulando a peça vestibular e todos os
atos subsequentes, ante a violação das garantias do devido processo legal e ampla defesa;
c) Sanar a omissão e reconhecer a nulidade da inspeção técnica realizada, uma vez que a
mesma não atendeu aos requisitos legais, em violação ao princípio do devido processo legal e
anular todos os atos dela decorrentes;
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Em sendo mantida a condenação por seus próprios fundamentos, seja sanada a omissão e
revista a primeira fase da aplicação da pena para ambos os fatos em relação aos
embargantes, uma vez que não foi observada a fundamentação para todos os vetores do art.
69 do CPM, com a readequação do quantum de pena-base aplicado;
e) Em sendo mantida a condenação por seus próprios fundamentos, seja sanada a contradição
para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea aos embargantes, com o
devido redimensionamento da pena aplicada.
[...]”
Por sua vez, a Defesa dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e
MASSAO KOGA, inconformada com o teor do mencionado Acórdão, sustenta a ocorrência
de ambiguidade e de omissão no tocante à tipificação legal, alegando ser devida a
desclassificação do delito de estelionato para o delito de falsidade ideológica (Evento 1,
EMBDECL3).
Em síntese, reporta-se a trechos do Acórdão embargado e alega o seguinte:
“[...]
O argumento apresentado no questionado Acórdão, sobre tais comprovações de gastos,
demonstra claramente que o entendimento do Douto Ministro Relator foi no sentido de que a
defesa havia buscado a tentativa da comprovar gastos de natureza idêntica ao constante nas
notas fiscais relativas aos processos de aquisições e serviços. Vejamos:
‘A Defesa não logrou comprovar, mediante os documentos então apresentados (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607), que as importâncias creditadas nas contas
dos citados ex-Tenentes foram gastas devidamente. Os aludidos documentos consistem
em comprovantes de pagamentos que se encontram ilegíveis, alguns dos quais relativos
a compras de bens diversos, sem vínculo direto com os serviços para os quais o
Apelante foi contratado. [...] (fl. 172)’
[...]
Ao analisar o teor do r. Acórdão, mais precisamente no ‘VOTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA
POR MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA’ (trecho constante na fl. 169), podemos observar a
afirmação de que NÃO RESTOU DEMONSTRADO SE OS VALORES PASSADOS PARA AS
CONTAS DE ROGER E SCHIANI EFETIVAMENTE FORAM REVERTIDOS PARA O
BATALHÃO. [...]
Analisando tal afirmativa, podemos assegurar que a fundamentação constante no voto do
Ministro Relator, com a devida vênia, não interpretou a argumentação e intenção da defesa da
forma correta [...].
Ao compararmos ambos os trechos do Acórdão (citados anteriormente), podemos identificar a
patente existência de uma decisão ambígua, cujos pontos permitem duas interpretações acerca
da ocorrência ou não da obtenção da vantagem indevida.
De acordo com a decisão do Recurso de Apelação, percebe-se que o entendimento firmado
naquele julgamento foi no sentido de que não restou comprovado que os mencionados gastos
ocorreram em prol do Batalhão, logo, sendo cabível a aplicação do constante no artigo 251
do CPM.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No outro trecho do Acordão o entendimento foi no sentido que os valores em questão não
comprovaram os gastos devidamente, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS RELATIVOS
À COMPRA DE BENS DIVERSOS, SEM VÍNCULO DIRETO COM OS SERVIÇOS PARA OS
QUAIS O ENTÃO APELANTE TERIA SIDO CONTRATADO.
[...]
Para o caso em apreço, considerando terem sido devidamente comprovados os gastos, mesmo
que de forma duvidosa, o r. Acórdão demonstrou omissão ao não aplicar o princípio
denominado in dúbio pro reo, por estar diante da incerteza da obtenção ou não da vantagem
ilícita por parte dos envolvidos.
[...]”
Argumenta que o Decisum “também ignorou as provas testemunhais referentes
às testemunhas de defesa, em especial ao que foi declarado pelo então Capitão Rafael
Victório Ramirez”.
Igualmente, contesta os exames realizados na viatura, sob a alegação de ter sido
produzido “Relatório Técnico, realizado por um profissional não habilitado, que teve o valor
de perícia, porém, sem as mínimas características para tal”.
Por derradeiro, afirma ter ocorrido omissão em decorrência da não incidência da
atenuante da confissão espontânea.
Requer a Defesa dos ora Embargantes o conhecimento e o provimento dos
presentes Aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, com vistas a sanar a ambiguidade
e as omissões apontadas.
Igualmente inconformada com o teor do referido Acórdão, a Defesa do ex-1º
Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA aponta supostas omissões quanto ao exame das provas
correspondentes às notas fiscais, bem como em relação à análise do pedido de nulidade da
perícia (Evento 1, EMBDECL4).
Discorre sobre a situação de urgência após a chegada dos recursos para
realização da Operação Arco Verde, tendo sido tomada a decisão, pelo Comando da OM, de
aderir a algum pregão eletrônico já em andamento, visando a não realização dos serviços
descritos no certame e à substituição destes por outros serviços necessários, o que
correspondia a “química”.
Em razão da ocorrência de “diversos problemas com viaturas”, afirma ter
surgido a necessidade da realização de manutenção e de reparos junto ao comércio local.
Devido à ausência de empresas habilitadas para a prestação dos respectivos serviços, reitera a
linha de argumentação apresentada nas razões de Apelação, afirmando que foi preciso utilizar
recursos em espécie para os pagamentos das despesas. Afirma ter ocorrido a posterior
prestação de contas, mediante a apresentação de documentos comprobatórios dos gastos, tais
como notas fiscais e ordens de serviço.
Nesse contexto, alega ter sido o Acórdão omisso no tocante ao exame das
referidas provas apresentadas pela Defesa, em especial quanto “às notas fiscais que
comprovam que o valor obtido da ‘química’ foi revertido para a ‘Operação Arco Verde’”.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, aponta omissão no Aresto embargado quanto à ausência de
análise da alegação Defensiva de nulidade da perícia, revolvendo toda a matéria enfrentada
na correspondente Apelação.
Alfim, pleiteia a admissão e o provimento dos presentes Embargos de
Declaração com efeitos modificativos, para que:
“a) Sejam reconhecidas as provas constantes nos autos (nota fiscal, ordem de serviço etc.)
como prova de que o valor obtido da "química" foi completamente revertido ao 2º B
Fron/Operação;
b) Seja declarado nulo o Relatório de Inspeção Técnica, confeccionado pela 9ª ICFEx, visto
que realizado por pessoa não habilitada;
c) Ante a correção das omissões apontadas requer seja o Embargante absolvido pelo delito ao
qual foi condenado nos exatos termos das razões de apelação.”
Considerando a complexidade e a amplitude do respectivo julgamento,
determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 131,
caput, do Regimento Interno do STM (Evento 5).
O órgão Ministerial, por seu Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso,
manifestou-se pelo conhecimento dos presentes Aclaratórios e pela rejeição tanto das
preliminares arguidas quanto dos respectivos Embargos, com a manutenção integral do aresto
impugnado (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA NÃO CISÃO DO JULGAMENTO
ENTRE CIVIS E MILITARES
Examino a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 0000118-
24.2011.7.09.0009, suscitada pela Defensora do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º
Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, em face da não cisão do julgamento dos réus
civis e militares, em consonância com a alteração legislativa advinda da Lei nº 13.774/2018,
a qual acrescentou o inciso I-B ao art. 30 da Lei nº 8.457/92 (LOJM), fixando a competência
dos Juízes Federais da Justiça Militar para julgar civis e militares monocraticamente, quando
acusados em conjunto, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Não assiste razão ao Embargante.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, observa-se a inexistência de omissão no Acórdão impugnado, uma
vez que a Defesa não havia apresentado o referido questionamento até a presente fase
recursal. De toda sorte, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida.
Feita essa ressalva, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.
Certo é que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, reservou ao juiz
togado, revestido das garantias constitucionais previstas no art. 95, incisos I, II e III
(vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos), a competência para o
julgamento de civis, a qual se estende, ainda, aos agentes militares, quando forem acusados
juntamente com os civis, no mesmo processo, como no presente caso, conforme se verifica da
redação contida no art. 30, inciso I-B, da citada norma.
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Com efeito, a citada alteração legislativa teve por objetivo principal assegurar
aos agentes que já eram civis, na época da prática delituosa, o processamento e o julgamento
por juiz togado. No entanto, o julgamento monocrático, por juiz federal da Justiça Militar, de
militar que responde juntamente com civil, não implica afronta ao princípio do juiz natural
(art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal). A alteração da referida norma definidora de
competência prevista na legislação processual penal militar decorreu de critério objetivo,
visando dirimir as hipóteses de continência por cumulação subjetiva. Desse modo, evita-se a
prolação de sentenças contraditórias versando sobre os mesmos fatos, garantindo a
celeridade, a economia e a isonomia processuais.
Como admitido na própria peça recursal, em se tratando de matéria de cunho
processual, a novel legislação possui aplicabilidade imediata, à luz do princípio tempus regit
actum, de sorte que os atos cuja prática é cabível após a sua vigência devem ser por ela
regulados, conforme preconiza o art. 5º do CPPM.
Desse modo, consoante pontuou o Custos Legis,
“[...] no caso sub examen a Sentença e demais atos processuais foram praticados pelo Juiz
Singular e não mais pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, razão pela qual não se
verifica qualquer irregularidade na processualística praticada e, consequentemente, resta
afastada a equivocada alegação de nulidade.
[...]”.
Carece de amparo legal o argumento de que o dispositivo previsto no inciso I-B
do art. 30 da Lei nº 8.457/92 prejudicaria eventual direito do militar quanto ao julgamento
pelo escabinato, sobretudo levando-se em conta a possibilidade, à luz dos princípios do
devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, de interposição de recurso perante esta
Corte Superior Castrense, integrada majoritariamente por Ministros Militares, Oficiais
Generais, detentores das patentes mais elevadas das Forças Armadas.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contrario sensu, caso se considerasse ilegítimo admitir o julgamento de
militares por juiz monocrático, na estrita situação disposta na citada norma (ou seja, quando
aqueles forem acusados juntamente com civis, no mesmo processo), também não se poderia
admitir o julgamento de cidadãos comuns, não integrantes das Forças Armadas, pelo
escabinato, perante esta Corte.
Como é consabido, esta Corte Especializada já consolidou o entendimento pela
inexistência de nulidade em razão da dissolução do Conselho de Justiça e do julgamento
monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar, nos casos de crimes cometidos por civis em
coautoria com militares, a teor do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, conforme ilustra o
seguinte precedente, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES
DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU
NÃO REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL
DE
JUSTIÇA
E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES.
PROVAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
ESTELIONATO.
DOLO
CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. DECLARAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
DELITO. DECISÃO UNÂNIME. [...] O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente
a partir de 20/12/2018, passou a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são
competentes para, monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem
no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa a
hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta, a aplicação da norma em tela
observa o princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada a desconstituição do
Conselho e consequente julgamento do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares
de nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça e do
julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar. Decisão por maioria.
Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os materiais adquiridos
e pagos não foram recebidos pela Administração Militar. [...] Mantida a condenação do
Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000480-02.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020). (Grifo nosso).
No tocante ao ajuizamento da ADPF nº 289 perante o Supremo Tribunal
Federal, na qual se discute a constitucionalidade do julgamento de civis pela Justiça Militar
pela prática de crimes militares em tempo de paz, impende ressaltar que inexiste qualquer
óbice para o processamento e o julgamento de civis, no momento presente, por esta Corte
Especializada. A matéria não se encontra sobrestada, de modo que, em homenagem ao
princípio da celeridade e ao direito das partes de obter a solução integral para o seus
conflitos, não haveria motivação para se aguardar o julgamento da citada ADPF.
Aliás, em sentido diametralmente oposto ao argumento Defensivo, mister se faz
ressaltar que, recentemente, nos autos do RHC nº 14608, o Plenário Virtual daquela egrégia
Corte decidiu, em decisão majoritária, pela manutenção da competência desta Justiça
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense. Colaciono, portanto, trecho do Voto do Ministro NUNES MARQUES, nos
seguintes termos:
“[...]
1. Da alegada incompetência da Justiça Militar para processar e Plenário Virtual - minuta de
voto - 10/11/2023 julgar civis em tempos de paz O recorrente, civil, foi denunciado pela
prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309, caput e parágrafo único, do Código
Penal Militar, ‘por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter
aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados’, direcionada a
influenciar a prática de ato funcional de competência do Exército Brasileiro.
[...]
A meu ver, a prática desses crimes, mesmo que realizada por civil e em tempo de paz, afetam
‘de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade
das instituições militares, que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados’ (HC 110.185, ministro Celso de Mello). Plenário Virtual - minuta de voto -
10/11/2023
Todavia, é de se destacar o caráter excepcional do julgamento de civil, em tempos de paz, pela
Justiça Militar da União, que deve observar estritamente as hipóteses legais mencionadas. Ao
abordar o tema, o ministro Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, na obra Curso de
direito constitucional (13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018), ressaltam o caráter excepcional do
julgamento de civis pela Justiça Militar e registram a natureza especial dos crimes militares
que justificam a atuação dos órgãos de jurisdição castrense em razão do princípio da
especialidade:
Tendo em vista a experiência histórica colhida nos anos do regime militar, a
Constituição de 1988 procurou restringir a competência da Justiça Militar ao
julgamento de crimes militares, assim definidos em lei.
Essa reserva legal simples (e ampla) impõe estrita observância, no sentido de se
assegurar a reconhecida natureza especial da infração penal a requerer a atuação de
órgão jurisdicional especial por incidência do denominado princípio da especialidade
da jurisdição. Nesse sentido, a lei só poderá atribuir competência à Justiça Militar
naqueles casos em que a infração penal constituir violação de dever militar ou
relação direta com bens jurídicos que tenham as Forças Armadas como titular.
[...]
Cabe ressaltar, todavia, o caráter excepcionalíssimo da Justiça Militar para o
processo e julgamento de civis em tempo de paz, conforme a jurisprudência do STF
em diversos precedentes relativos aos crimes de falsificação e de uso de documentos
expedidos pela Marinha do Brasil (1ª Turma: HC 113.477; HC 108.744; HC 104.619;
HC 104.837; e HC 90.451. 2ª Turma: HC 110.237; HC 112.142; HC 107.731; HC
109.544 MC; HC 107.242; HC 106.171; HC 104.617; HC 103.318; HC 96.561; HC
96.083).
(Com meus grifos)
Com efeito, não se desconhece a tendência mundial em não admitir que a Justiça Castrense
julgue civis por crimes cometidos em tempo de paz.
Nesse sentido, cabe destacar relevante estudo de direito comparado Plenário Virtual - minuta
de voto - 10/11/2023 trazido pelo ministro Celso de Mello nos autos do HC 110.185, do qual
foi Relator, valendo transcrever fragmento de seu voto:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Com efeito, a conduta narrada na denúncia (eDoc 1, fls. 30-42) caracteriza, em tese, crime
de natureza militar, porquanto a vantagem ilícita oferecida a militar da ativa do Exército
Brasileiro foi direcionada a influenciar a prática de ato funcional de competência daquela
Força. Tal Plenário Virtual - minuta de voto - 10/11/2023 circunstância atrai, a meu ver, a
incidência do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar e tornar competente a Justiça Militar
para processar e julgar a ação penal.
Cito, em casos fronteiriços o CC 7.040, ministro Carlos Velloso; o HC 91.767, ministra
Cármen Lúcia; e o HC 113.950, ministro Ricardo Lewandowski, cujo acórdão, publicado no
DJe de 16 de maio de 2013, recebeu a seguinte ementa:
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO
CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
ARTS. 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts.
309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar.
II – A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso
de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
III – É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente,
pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, “a”, do Código
Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes.
IV – O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa
militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na
lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar
de modo a justificar a competência da justiça castrense.
V – Ordem denegada.
Esse também é o entendimento do Ministério Público Federal, que, em parecer pelo
desprovimento deste recurso ordinário, fez constar o seguinte:
8. No caso a competência da Justiça Militar firma-se pela interpretação conjunta do
disposto no art. 124 da Constituição Federal e no art. 9º, inciso III, alíneas “a”, do
Código Penal Militar, que têm o seguinte teor:
[...]
Plenário Virtual - minuta de voto - 10/11/2023
9. Atentando para a dicção dos citados dispositivos tem-se que a competência da
Justiça Castrense decorre da conduta ilícita praticada pelo paciente (ainda que civil) e
sua plena adequação ao tipo do art. 309 do Código Penal Militar, integrante do rol
dos crimes contra a Administração Militar e classificado como crime militar
impróprio (embora descrito na legislação penal comum também está tipificado no
CPM, por afetar bens e interesses das Forças Armadas).
10. O simples fato do recorrente ser cidadão civil em nada mitiga ou afasta a
competência da JMU pois conforme asseverado pelo Eg. STM, “independentemente de
o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares,
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e,
consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à
garantia da ordem constitucional democrática e da soberania nacional’.
Embora pendente de apreciação pelo Supremo a constitucionalidade do julgamento de civis
pela Justiça Militar (ADPF 289, ministro Gilmar Mendes), a definição em lei dos crimes
militares pelo Código Penal Militar permanece hígida.
[...]”
(Julgamento Virtual: RHC. Incluído na Lista 614-2022.EF – Data da sessão
virtual: 10/11/2023 a 20/11/2023). (Grifos nossos).
Forçoso concluir, dessa forma, que, mesmo pela via transversa, não assiste
razão à Defesa ao pleitear o afastamento da regra que definiu a competência do julgamento
dos ora Recorrentes por juiz monocrático.
Quanto à alegada ofensa à “garantia do juiz natural também no aspecto
temporal”, melhor sorte não assiste aos Embargantes. Os diversos crimes que ensejaram o
oferecimento da denúncia em face da multiplicidade de réus, civis e militares, se revestiram
de alta complexidade, gerando extensa produção de provas documentais e testemunhais, por
autoridades absolutamente competentes e comprometidas com o deslinde dos fatos.
Consideradas todas as peculiaridades que envolveram os fatos em questão, infere-se que o
Inquérito Policial e a respectiva Ação Penal Militar seguiram o curso regular, em estrita
observância aos princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade.
Em arremate, por restar evidenciado o envolvimento de civis e de militares, por
assim dizer, na organização criminosa versada nos presentes autos, é devida a incidência, a
partir de dezembro de 2018, da norma disposta no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92,
que estipulou a competência do Juiz Militar singular para a apreciação e julgamento do feito.
Por fim, diversamente ao alegado, não se vislumbra prejuízo algum à Defesa
dos Embargantes. Inexiste impedimento para o julgamento de militar por juiz federal da
Justiça Militar, nas hipóteses previstas na Lei, tampouco qualquer ofensa ao princípio do juiz
natural. O julgamento dos réus, em ambas as instâncias, se deu em fiel atendimento aos
ditames legais e constitucionais, pautando-se nos princípios da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal.
Diante desse quadro, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, por falta de amparo jurídico.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
Também não merece guarida a preliminar de inépcia da denúncia, levantada
pela Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI.
Adentrando em matéria de mérito, discorre a Defesa, in verbis:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Ora, se houve realmente desvio de valores, se não ocorreram os consertos empenhados,
para onde foi o dinheiro cujo desvio é imposto aos embargantes e pelo qual foram
condenados? Se há órgão maior da União – TCU – afirmando que não houve irregularidade
administrativa nas licitações ocorridas (fatos geradores da suposta fraude) (e sim, com a
máxima vênia, são exatamente os mesmos fatos ocorridos, julgados pela técnica
administrativa, onde, se não há ilícito administrativo, não há como haver o ilícito penal),
como manter a ilicitude penal decorrente justamente da irregularidade administrativa? Por
qual motivo a denúncia não informou onde foi parar o dinheiro? Onde acabaram os litros de
combustível desviados?
O embargante Macley, em suas peças defensivas constantes dos autos, provou que os únicos
três depósitos considerados irregulares pela peça vestibular – R$ 13.900,00 (da empresa
Abdala); R$ 9.000,00 (da empresa Auto Mecânica Abdala) e R$ 6.000,00 (Tenente Roger)
foram efetivamente regulares. Os dois primeiros foram efetivamente empregados em consertos
de viaturas do Exército, conforme documentos inclusos, e os valores transferidos da conta
pessoal do Tenente Roger, foi referente a acerto pessoal entre as partes. Ora, com quase dois
anos de quebra de sigilo bancário, tão somente três valores irregulares foram listados em
denúncia, devidamente questionados nos autos e provada a sua regularidade, isto só
demonstra a total ausência de dolo no agir do embargante e a absoluta ausência de obtenção
de vantagem ilícita, requisitos específicos do tipo penal que sequer foram descritos na peça
vestibular. Ademais, as 46 imputações de estelionato cuja origem teriam sido empenhos para
consertos não realizados também se mostraram excessivas ante as provas produzidas nos
autos.
No que toca ao embargante Dimas, a situação é tão grave quanto, já que considerado pelos
juízos julgadores como quem teria organizados os fatos ditos criminosos. O requerente sofreu
para além de processos administrativos sobre a regularidade de seus atos, processo criminal
(n. 080-07.2014.7.09.0009) onde restou absolvido. De igual sorte as condutas administrativas
foram levadas a julgamento perante o Tribunal de Contas da União, onde no processo nº TC
027.099/2016-4 restou afastada toda e qualquer responsabilidade sua sobre as
irregularidades administrativas que deram origem ao presente processo. A verdade é que as
versões defensivas foram rechaçadas de plano, uma vez que perguntas importantes para a
ocorrência dos delitos imputados não restaram efetivamente respondidas nos autos, uma vez
que a descrição dos fatos na denúncia indicam somente um agir inicial, sem explicitar onde
estaria o dolo de agir e as vantagens indevidas obtidas.
No processo, todo e qualquer acusado se defende dos fatos imputados. A quantidade de
documentos dos presentes autos é imensa, praticamente todos os procedimentos licitatórios
envolvendo as práticas mencionadas e ao final imputadas aos acusados se encontram
presentes. Há no processo quebra de sigilo bancário com quase dois anos de movimentação
financeira exposta (sendo que os fatos listados na denúncia se restringem a poucos meses do
ano de 2011) e a peça inaugural não consegue pontuar a vantagem indevida dos embargantes
– onde foram utilizadas as verbas desviadas? Para que haja prejuízo ao erário, necessário
que se mostre o uso final da verba desviada. No tocante ao combustível desviado, há
testemunhas do desvio, mas não há qualquer indicação do paradeiro da litragem desviada.
[...]
Não há no processo penal possibilidade de serem preenchidas lacunas por simples dedução do
que se extrai do conteúdo dos autos. Se se afirma que houve fraude no sistema e que o agente
dela tirou vantagem indevida, mostra-se a fraude e mostra-se a vantagem indevida. Se se
afirma que houve desvio de litragem de combustível, mostra-se para onde foi, quem retirou e
onde foi depositada, com perícia a identificar a litragem. É neste contexto que a denúncia se
mostra inepta e seletiva na narrativa apresentada, a qual culminou em condenação com os
mesmos vícios processuais, os quais não se identifica como efetivamente enfrentados no
acórdão ora combatido.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”
Não se vislumbra a apontada afronta ao princípio do devido legal, insculpido no
art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Ao contrário, tanto as respectivas condutas como
os fatos delituosos imputados aos ora Embargantes foram devidamente descritos e
individualizados na exordial acusatória, com todas as circunstâncias necessárias para a
realização das respectivas defesas, na fase de delibação. A Acusação baseou-se no caderno
investigativo contendo extenso acervo probatório, anexado aos presentes autos, revelando a
presença de indícios da autoria e de materialidade acerca dos diversos comportamentos
ilícitos atribuídos aos ora Embargantes, os quais se revelaram mais do que suficientes para o
recebimento da inicial.
Sem dúvida, nessa fase preambular, descabe o exame aprofundado de provas e a
discussão de teses acerca do meritum causae, os quais deverão ocorrer no decurso da
instrução processual. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal, ementado nestes termos:
“INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317,
§ 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI
9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM
PARTE. 1. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que
descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo
ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juízo de recebimento da denúncia é de mera
delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o
recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com
o juízo de procedência da imputação criminal. 3. Conforme já anunciado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada
não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles,
nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de
autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016). No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de
materialidade e autoria. 4. [...]”
(Inq 3982, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 02-06-2017
PUBLIC 05-06-2017). (Grifos nossos).
Resta evidente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 77 do CPPM e,
portanto, não há como se acolher a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos foram
devidamente correlacionados aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à
descrição das condutas, o modus operandi, o local e a época dos referidos delitos.
Assim, não procede a alegação Defensiva de ter a denúncia se limitado a narrar
“o início de uma possível fraude, com a realização de ‘químicas’ em empenhos e trânsito de
valores por contas bancárias particulares, mas em nenhum momento listou qual a vantagem
indevida que fizeram jus os recorrentes”.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não lhes socorre razão ao sustentar que a ausência de descrição do
dolo específico nos crimes de estelionato e de peculato, correspondente à obtenção de
vantagem indevida ou de proveito pessoal ou de terceiros, teria ocasionado ofensa ao devido
processo legal ou ao citado dispositivo da Lei Adjetiva Penal Militar.
Com efeito, desde a instauração do processo, os Embargantes tiveram acesso a
todas as imputações da Acusação, as quais foram amplamente debatidas, sob o manto da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Como se depreende, o que busca a ilustre Patrona dos Recorrentes é o reexame
da matéria de mérito, já esgotado em todas as instâncias cabíveis, o que não se admite em
sede de Aclaratórios.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia, suscitada pela
Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI.

VOTO DO MÉRITO
Superadas as preliminares suscitadas pela Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, observa-se que todas as peças
recursais adiante examinadas são tempestivas e foram opostas por partes legítimas e
interessadas, razão pela qual delas conheço.
Entretanto, no mérito, os Recursos não merecem prosperar.
Como é consabido, à luz do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
embargos declaratórios visam tão somente a esclarecer pontos ambíguos, obscuros ou
contraditórios que venham surgir na decisão recorrida, ou eventuais nulidades, por
constituírem matéria de ordem pública. Admissível, também, para correção de eventuais erros
materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ou seja, a presente via recursal tem por escopo apenas sanar os conteúdos não
inteligíveis ou não abordados na decisão, o que não se verifica na hipótese em exame. A título
de ilustração, colaciono precedente desta Justiça Especializada, assim ementado:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE
RETROATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
OPORTUNIDADE
DE
REAFIRMAR A HIGIDEZ DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
EVIDÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso
temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a
prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública
da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade.
Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acolhida.
Decisão unânime. 2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura contaminados por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. 3. A rediscussão de temas interpostos mediante o
recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do
acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para
se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 4. Os
Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso integrativo, para alterar,
modificar ou complementar o teor decisório. Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da
Decisão impugnada alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a
compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente excepcionais,
vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos modificativos a essa espécie
recursal. 5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
objetividade jurídica de saneamento de ‘vícios’, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita,
incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à
rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 6. Inexistência de
omissão e de obscuridade. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000422-57.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 14/09/2023, Data de Publicação: 26/09/2023).
(Grifos nossos).
Nesse sentido, invoco o aresto do Excelso Pretório, também concluindo pela
rejeição dos embargos declaratórios que buscam o reexame de matérias de mérito, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU MONOCRATICAMENTE
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados."
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243
DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (Grifo nosso).
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas
pelas partes, o que pode fazer sucintamente. Assim também é a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento lançado no AI 791.292, da Relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, o qual resultou no tema 339, Repercussão Geral, com a tese
adiante exposta:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas”.
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes."
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL, julgado em 30/10/2014).
Entretanto, in casu, tais hipóteses não se verificam, inexistindo defeitos a serem
sanados. Não se constata ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no Acórdão
combatido, relativamente às condutas atribuídas aos agentes na imputação inicial e à
definição jurídica dada pelo Juízo a quo. Tampouco houve inovação com a condenação dos
Embargantes por crime diferente do apurado em toda fase de instrução.
Em todos os Embargos de Declaração opostos nestes autos, a seguir analisados,
verificam-se meras tentativas das ilustres Defesas de revolver matérias exaustivamente
discutidas na instância de origem e no julgamento da Apelação, pelo Plenário desta Corte,
pretendendo prolongar a discussão de mérito, o que se afigura incabível em sede de
Aclaratórios.
Frise-se que, tal como se verifica na Sentença condenatória, o Acórdão se
baseou nos elementos probatórios carreados aos autos, mediante a fiel observância aos
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização das penas, da
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tudo sob o crivo do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
Passo ao exame do mérito do Recurso interposto em favor do Cel Ex DIMAS
SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI.
Carece de razão aos Embargantes.
Em seu arrazoado, sustenta a Defesa que, na primeira etapa do sistema trifásico
de dosimetria da pena, foram sopesados somente os antecedentes, as circunstâncias e os
motivos do crime. Segundo afirma, mediante o cotejamento das circunstâncias positivas,
negativas e neutras, a pena-base deveria corresponder ao mínimo legal.
Porém, não se constata a apontada omissão no Acórdão objurgado, menos ainda
a suposta violação aos princípios do devido processo legal e da individualização da pena,
assegurados, respectivamente, no art. 5º, incisos LIV e XLVI, da CF/1988.
A Patrona dos Recorrentes se reporta à tese do Superior Tribunal de Justiça
(Edição nº 26), segundo a qual deverá haver fundamentação concreta e específica para o
aumento da pena-base, em virtude dos fatores judiciais desfavoráveis previstos no art. 59 do
Código Penal comum. Pontua que os Embargantes “contavam com registros elogiosos nos
quadros do Exército brasileiro”, os quais foram desconsiderados.
Porém, aplica-se ao presente caso o regramento específico previsto no art. 69 do
Código Penal Militar, sendo certo que as circunstâncias judiciais dispostas na referida norma
foram minuciosamente examinadas e abordadas na Sentença e confirmadas no Acórdão
proferido em sede de Apelação.
Com relação ao Cel DIMAS SEBA DE LIMA, consta do Acórdão, in verbis:
“[...]
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser mantida a condenação do Apelante nas penas do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, do CPM, em relação ao primeiro grupo de fatos, e do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, do CPM, no tocante ao segundo grupo de fatos, sendo todos em continuidade delitiva,
na forma do art. 71 do CP comum.
Quanto aos pedidos subsidiários do Apelante, igualmente não lhe assiste razão. A Sentença
afigura-se irretocável ao estipular a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, quanto ao primeiro grupo de fatos (estelionato), e de 6 (seis) anos de
reclusão em relação ao segundo grupo de fatos.
Foram consideradas a participação ativa do réu e a comprovação do dolo nos crimes de
peculato e de estelionato, sendo que na primeira etapa do sistema trifásico, foram sopesadas a
gravidade do delito e as circunstâncias judiciais claramente desfavoráveis ao acusado. Na
segunda etapa, não se verificou nenhuma circunstância atenuante, incidindo unicamente a
agravante genérica prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, em referência
às duas figuras delituosas, por ser o Apelante o líder do grupo que praticava as ações
fraudulentas. Na última etapa, foram aplicadas as causas especiais de aumento dispostas no §
3º do art. 251 do CPM, por se tratar de crime em detrimento da Administração Militar, e no §
1º do art. 303 do mesmo Código, por serem os valores desviados superiores ao equivalente a
vinte salários-mínimos. Ressalta-se, ainda, a imposição da causa exasperadora pela
continuidade delitiva em ambos os crimes, culminando no endurecimento da pena.
Vale ressaltar que, por mero erro material, ao proceder ao somatório das penas devidamente
impostas ao Apelante, a Sentença (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 686, fl. 185) fez
constar, como quantum da pena unificada, 12 (doze) anos, 3 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão. O certo seria 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, não
obstante a grafia correta tenha constado por extenso na referida Decisão, a conferir, in verbis:
‘[...]
DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS PELOS FATOS Nº 1 E Nº 2
CUMULATIVAMENTE
Em relação ao réu Cel DIMAS SEBA DE LIMA, a pena final imposta na condenação
do Fato nº 1 foi de 06 (seis) anos e 06 (seis meses) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão;
enquanto que a pena imposta na condenação pelo Fato nº 2 atingiu 06 (seis) anos de
reclusão. Operando-se a unificação das mencionadas penas temos uma PENA FINAL
UNIFICADA na ordem de 12 (doze) anos, 03 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão.
[...]’
(Grifo nosso).
Desse modo, embora o próprio Apelante tenha reconhecido, em sua peça recursal, a pena
de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, deve o referido equívoco
de grafia ser retificado.
[...]”
Além disso, como assinalado no referido Decisum, consta da Sentença, in
verbis:
“1) DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS CONDENADOS PELO FATO Nº 1
[...]
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Cel DIMAS SEBA DE LIMA: no art. 251, caput, e seu § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inc. I, tudo
do CPM, em continuidade delitiva por 46 (quarenta e seis) vezes, de acordo com o art. 71 do
Código Penal comum.
● 1ª Fase: avaliam-se as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 69 do CPM. É fato se tratar
de réu primário e tecnicamente com bons antecedentes. Não obstante, o crime praticado é
revestido de extrema gravidade, considerando o contexto que delineou a dinâmica dos fatos.
O sentenciado foi responsável direto pelo verdadeiro caos administrativo que se instalou no
âmbito do 2º Batalhão de Fronteira, conforme comprovado nos autos, estabelecendo uma
inversão de valores sem qualquer precedente, onde o certo e formal passou a ser apenas um
detalhe a ser violado. Enquanto S4 e muitas vezes fazendo as vias de Fiscal Administrativo e
militar de confiança do Comandante deveria primar pela probidade e lisura dos atos
praticados no âmbito da OM. Mas, ao contrário, utilizou-se do caos administrativa (sic) que
ajudou a gerar, cooptando, inclusive seu próprio Comandante, e deu azo uma verdadeira
farra com o dinheiro público. Com isto, ao lado do Cel MORAES HENRIQUE, levou uma
importante OM operacional de fronteira ao descrédito total, a ponto de motivar uma
denúncia anônima que noticiava que toda a cidade de Cáceres-MT tinha conhecimento das
práticas ilícitas no âmbito do 2º B Fron, práticas essas comprovadas nos autos. Não
protagonizou uma ilicitude única, mas uma gama interminável de fraudes e simulações,
revestindo-se a prática de odioso conluio entre militares do Exército brasileiro e
empresários. Nesta senda, também o dolo relacionado ao delito desponta como acima da
média, a utilização do caos administrativo construído para levar adiante a empreitada
criminosa. Neste diapasão, a extensão dos danos é volumosa, posto que tratou o público
como privado, impondo relevantes prejuízos ao Erário Público, conforme contabilização
disposta na Fundamentação. Repare-se que os valores detraídos do Erário Público no
presente processo representam tão somente uma parte do prejuízo que o réu causou, conforme
se comprova com sua condenação pelo TCU a restituir mais de R$ 2.700.000,00 aos cofres
públicos. Os meios empregados e o modo de execução utilizado também excederam ao
espectro médio, pois o sentenciado se valeu do controle que possuía de diversos setores, na
condição de S4 e algumas vezes de Fiscal Administrativo para viabilizar a empreitada
criminosa, que não seria possível ser concretizada se não tivesse a plena ingerência nos
setores de aquisição, manutenção, fiscalização e patrimonial, onde quase nada correspondia
à realidade, fraudando e simulando, com o intuito de obstaculizar os trabalhos posteriores
de controle interno e ainda, como já salientado, cooptando seu Comandante a aderir à
empreitada criminosa. Alegou, como os demais réus militares, que assim agiu para ‘cumprir a
missão’, mas as provas dos autos, conforme análise contida na Fundamentação,
demonstram claramente motivos espúrios, onde o dinheiro público transitava pelas contas
de vários réus, inclusive pela sua, vazados de serviços contratados e pagos, mas que jamais
seriam prestados. O lucro era fácil, tanto é que a quebra de sigilo bancário revelou um
trânsito atípico de numerário, incompatível com seus ganhos legais. Por fim, demonstrou total
insensibilidade após o delito, tentando boicotar os trabalhos de controle interno por ocasião
das inspeções da 9ª ICFEx, segundo testemunho do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA
JÚNIOR (evento 1 - doc. 89 - mídia fls. físicas 693), então Chefe da 9ª ICFEx, sendo tal
depoimento (transcrito e analisado na Fundamentação) estarrecedor. Ademais, em nenhum
momento tentou construir alguma solução que objetivasse repor os relevantes prejuízos que
causou. Portanto, as circunstâncias judiciais são notoriamente desfavoráveis, razão pela qual
fixo a pena-base acima do mínimo legal, na ordem de 03 (três) anos de reclusão.
● 2ª Fase: nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes genéricas a considerar. No entanto,
presente a circunstância agravante genérica ínsita no art. 53, § 2º, inc. I, do CPM, conforme
abordado no tópico da Fundamentação afeto à análise final da conduta do mencionado
sentenciado, ao qual nos reportamos, sendo definido o quantum de aumento na ordem de 1/4,
alcançando a pena 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
● 3ª Fase: nesta fase, inexistem causas especiais de atenuação da pena. Não obstante,
reconhecidas, conforme amplamente discorrido na Fundamentação, as causas especiais de
aumento da pena (majorantes) relacionadas ao § 3º do art. 251 do CPM, pelo fato de ter sido
o crime cometido em detrimento da administração militar e aquela prevista no art. 71 do CP, a
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

título de continuidade delitiva. Fins organizar os embasamentos, ambas as majorantes foram
dissecadas e fundamentadas no tópico ‘DO CONCURSO DE PESSOAS, DA MAJORANTE
PARA RÉUS MILITARES À ÉPÓCA DOS FATOS E DA CONTINUIDADE DELITIVA’ da
Fundamentação, ao qual nos reportamos, inclusive em relação ao quantum de aumento, onde
foi definido que a majorante afeta ao § 3º do art. 251 do CPM, será aplicada na ordem de 1/4,
a teor dos limites do art. 73 do CPM; enquanto que a majorante em razão da continuidade
delitiva será aplicada na ordem de 1/2. Quanto ao critério para a incidência dessas
majorantes, optou-se pela adoção do CRITÉRIO ISOLADO, por mais benéfico aos réus,
consoante assentado no tópico da Fundamentação ‘DO CRITÉRIO A SER UTILIZADO
PARA APLICAÇÃO DAS DUAS MAJORANTES RECONHECIDAS PARA OS RÉUS
MILITARES À ÉPOCA DOS FATOS’.
● PENA FINAL: com a aplicação do Critério Isolado, conclui-se por uma pena final na ordem
de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pelo Fato Nº 1.
[...]
‘1) DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS CONDENADOS PELO FATO Nº 2
[...]
b) Cel DIMAS SEBA DE LIMA: no art. 303 e seu § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inc. I, tudo do
CPM, em continuidade delitiva por 03 (três) vezes, de acordo com o art. 71 do Código Penal
comum.
● 1ª Fase: avaliam-se as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 69 do CPM. É fato se tratar de
réu primário e tecnicamente com bons antecedentes. Não obstante, o crime praticado é
revestido de extrema gravidade, considerando o contexto que delineou a dinâmica dos fatos.
O sentenciado foi responsável direto pelo verdadeiro caos administrativo que se instalou no
âmbito do 2º Batalhão de Fronteira, conforme comprovado nos autos, estabelecendo uma
inversão de valores sem qualquer precedente, onde o certo e formal passou a ser apenas um
detalhe a ser violado. Enquanto S4 e muitas vezes fazendo as vias de Fiscal Administrativo e
militar de confiança do Comandante deveria primar pela probidade e lisura dos atos
praticados no âmbito da OM. Mas, ao contrário, utilizou-se do caos administrativo que
ajudou a gerar, cooptando, inclusive seu próprio Comandante, e deu azo uma verdadeira farra
com o dinheiro público. Com isto, ao lado do Cel MORAES HENRIQUE, levou uma
importante OM operacional de fronteira ao descrédito total, a ponto de motivar uma denúncia
anônima que noticiava que toda a cidade de Cáceres-MT tinha conhecimento das práticas
ilícitas no âmbito do 2º B Fron, práticas essas comprovadas nos autos. Não protagonizou
uma ilicitude única, mas uma gama interminável de fraudes e simulações, revestindo-se a
prática de odioso conluio entre militares do Exército brasileiro e empresário. Assim como no
Fato nº 1, marcou sua conduta pelas fraudes, desta vez fins desviar combustível e beneficiar
empresário e a si próprio. Nesta senda, também o dolo relacionado ao delito desponta como
acima da média, demarcando a utilização do caos administrativo construído para levar
adiante a empreitada criminosa. Neste diapasão, a extensão dos danos é substancial, posto
que tratou o público como privado, impondo relevantes prejuízos ao Erário Público, conforme
contabilização disposta na Fundamentação. Repare-se que os valores detraídos do Erário
Públicos no presente processo representam tão somente uma parte do prejuízo que o réu
causou, conforme se comprova com sua condenação pelo TCU a restituir mais de R$
2.700.000,00 aos cofres públicos. Os meios empregados e o modo de execução utilizado
também excederam ao espectro médio, pois o sentenciado se valeu do controle que possuía
de diversos setores, na condição de S4 e algumas vezes de Fiscal Administrativo para
viabilizar a empreitada criminosa, que não seria possível ser concretizada se não tivesse a
plena ingerência em especial no controle de combustíveis distribuídos ao 2º B Fron, onde
quase nada correspondia à realidade, fraudando e simulando, com o intuito de obstaculizar
os trabalhos posteriores de controle interno e ainda, como já salientado, cooptando seu
Comandante a aderir à empreitada criminosa. Alegou que assim agiu para ‘cumprir a
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

missão’, pois a OM necessitava de um ônibus para transporte de militares, mas as provas dos
autos, conforme análise contida na Fundamentação, demonstram claramente motivos
espúrios, onde a coisa pública era usada e abusada como privada, tudo com o aval do
sentenciado, que foi sumariamente desmentido pelas provas dos autos, inclusive com a
comprovação de que havia empresa contratada para prestar tais serviços e recebendo para
tal. O lucro era fácil, tanto é que a quebra de sigilo bancário revelou um trânsito atípico de
numerário, incompatível com seus ganhos legais. Por fim, demonstrou total insensibilidade
após o delito, tentando boicotar os trabalhos de controle interno por ocasião das inspeções
da 9ª ICFEx, segundo testemunho do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR (evento 1
- doc. 89 - mídia fls. físicas 693), então Chefe da 9ª ICFEx, sendo tal depoimento (transcrito e
analisado na Fundamentação) estarrecedor. Ademais, em nenhum momento tentou construir
alguma solução que objetivasse repor os relevantes prejuízos que causou. Portanto, as
circunstâncias judiciais são notoriamente desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base
acima do mínimo legal, na ordem de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
● 2ª Fase: nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes genéricas a considerar. No entanto,
presente a circunstância agravante genérica ínsita no art. 53, § 2º, inc. I, do CPM, conforme
abordado no tópico da Fundamentação afeto à análise final da conduta do mencionado
sentenciado, ao qual nos reportamos, sendo definido o quantum de aumento na ordem de 1/5,
alcançando a pena 04 (quatro) anos de reclusão.
● 3ª Fase: nesta fase, inexistem causas especiais de atenuação da pena. Não obstante,
reconhecidas, conforme amplamente discorrido na Fundamentação, as causas especiais de
aumento da pena (majorantes) relacionadas ao § 1º do art. 303 do CPM, pelo fato do valor do
prejuízo acarretado superar em muito o parâmetro legal estabelecido e aquela prevista no art.
71 do CP, a título de continuidade delitiva. Fins organizar os embasamentos, ambas as
majorantes foram dissecadas e fundamentadas no tópico ‘DA CONTINUIDADE DELITIVA’ e
‘DA MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 303 DO CPM’ na Fundamentação, ao qual
nos reportamos, inclusive em relação ao quantum de aumento, sendo a majorante afeta ao § 1º
do art. 303 do CPM taxativa, na ordem de 1/3; enquanto que a majorante em razão da
continuidade delitiva será aplicada na ordem de 1/6. Quanto ao critério para a incidência
dessas majorantes, optou-se pela adoção do CRITÉRIO ISOLADO, por mais benéfico aos
réus, consoante assentado no tópico da Fundamentação do Fato nº 1 ‘DO CRITÉRIO A SER
UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DAS DUAS MAJORANTES RECONHECIDAS PARA OS
RÉUS MILITARES À ÉPOCA DOS FATOS’.
● PENA FINAL: com a aplicação do Critério Isolado, conclui-se por uma pena final na ordem
de 06 (seis) anos de reclusão, pelo Fato Nº 2.
DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS PELOS FATOS Nº 1 E Nº 2
CUMULATIVAMENTE
Os réus Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e Cel DIMAS SEBA DE LIMA
foram condenados cumulativamente pelas práticas dos Fatos nº 1 e nº 2 correntes no presente
processo. Em decorrência, as penas devem ser unificadas, respeitando-se os limites impostos
pelo art. 81 do CPM.
[...]
Em relação ao réu Cel DIMAS SEBA DE LIMA, a pena final imposta na condenação do
Fato nº 1 foi de 06 (seis) anos e 06 (seis meses) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; enquanto
que a pena imposta na condenação pelo Fato nº 2 atingiu 06 (seis) anos de reclusão.
Operando-se a unificação das mencionadas penas temos uma PENA FINAL UNIFICADA na
ordem de 12 (doze) anos, 03 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, caso seja implementada, na forma da lei, a perda do posto/patente, tendo que
ser a pena cumprida em estabelecimento penal civil, fixo o regime prisional inicial em
FECHADO, a teor do prescrito no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum,
observada para progressão a regra ínsita no § 4º do mesmo dispositivo.
[...]”
(Grifos nossos e do original).
No tocante ao ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, verifica-se ter a
Decisão embargada igualmente chancelado a dosimetria fixada na Sentença, senão vejamos:
“[...]
Por último, carece de respaldo legal o pleito de recálculo da dosimetria da pena, por ter sido
‘exasperada muito acima do previsto’, eis que a reprimenda penal obedeceu, do mesmo modo
que em relação aos demais sentenciados, os princípios do devido processo legal e da
individualização da pena, sendo devidamente observados os critérios do sistema
trifásico adotado pela Lei Penal Militar.
Na 1ª etapa, foram consideradas a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu. Na etapa seguinte, verificou-se não existir nenhuma circunstância
atenuante ou agravante genéricas. Todavia, foi aplicada a agravante especial
correspondente ao § 3º do art. 251 do CPM, por ter sido o crime praticado contra a
Administração Militar, e, por fim, a causa exasperadora correspondente à continuidade
delitiva, prevista no art. 71 do CP comum.
[...]”
Nesse sentido, ao proceder à individualização da pena, decidiu a Instância
originária, in verbis:
“[...]
d) ex-1º Tenente MACLEY DE SOUZA SCHIANI: no art. 251, caput, e seu § 3º, c/c o caput
do art. 53, tudo do CPM, em continuidade delitiva por 46 (quarenta e seis) vezes, de acordo
com o art. 71 do Código Penal comum.
● 1ª Fase: avaliam-se as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 69 do CPM. É fato se tratar
de réu primário e tecnicamente com bons antecedentes. Não obstante, o crime praticado é
revestido de extrema gravidade, considerando o contexto que delineou a dinâmica dos fatos.
O sentenciado participou de extenso conluio, que reuniu Oficiais Superiores da OM,
inclusive o próprio Comandante, e empresários, auxiliando sobremaneira para instalação
do caos administrativo que servia de pano de fundo para a prática dos ilícitos, que
borbulhavam de todos os lados, notadamente em relação aos fatos dispostos na Denúncia.
Essa série de delitos sangrou sobremaneira os cofres públicos, gerou lucros indevidos para
os envolvidos e conduziu uma importante OM operacional de fronteira ao descrédito total, a
ponto de motivar uma denúncia anônima que noticiava que toda a cidade de Cáceres-MT
tinha conhecimento das práticas ilícitas no âmbito do 2º B Fron, práticas essas comprovadas
nos autos. Não protagonizou uma ilicitude única, mas uma gama interminável de fraudes e
simulações, revestindo-se a prática de odioso conluio entre militares do Exército brasileiro e
empresários. Nesta senda, também o dolo relacionado ao delito desponta como acima da
média, tamanha era a atividade do réu no sistema ilícito. Fazia pedidos fraudulentos,
recebia no Pelotão de Manutenção, do qual era Comandante, as viaturas e as considerava
manutenidas, muito embora os serviços não tivessem sido prestados. Recebia e depositava
dinheiro na conta-corrente de outros réus, conforme amplamente discorrido na
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fundamentação. Neste tocante, a extensão dos danos é substancial, posto que tratou o
público como privado, impondo relevantes prejuízos ao Erário Público, conforme
contabilização disposta na Fundamentação. Repare-se que os valores detraídos do Erário
Público no presente processo representam tão somente uma parte do prejuízo que o réu
causou, conforme pode ser extraído do contexto dos fatos (expostos na Fundamentação. A
empresa cujas proprietárias eram sua esposa e a esposa do réu ROGER (Empresa MANAMÁ)
servia de intermediária para alguns depósitos do esquema, conforme prova dos autos. Os
meios empregados e o modo de execução utilizado também excederam ao espectro médio,
pois o sentenciado, seguindo as orientações do réu LIMA, dominava o Pelotão de
Manutenção, colaborando para o caos administrativo, onde quase nada correspondia à
realidade, fraudando e simulando, com o intuito de obstaculizar os trabalhos posteriores de
controle interno, em conluio com seu Comandante, o S4 e seu parceiro ROGER. Assim,
supria um importante ‘posto’ do esquema. Alegou, como todos os demais militares, que assim
agiu para ‘cumprir a missão’, mas as provas dos autos, conforme análise contida na
Fundamentação, demonstram claramente motivos espúrios, onde o dinheiro público transitava
pelas contas de vários réus, sendo que recebia e também repassava os valores, inclusive
utilizando-se da empresa MANAMÁ para tal. O lucro era fácil, tanto é que a quebra de sigilo
bancário revelou, no período dos fatos, um trânsito atípico de numerário, incompatível com
seus ganhos legais. Por fim, demonstrou total insensibilidade após o delito, inclusive
continuando a cometer irregularidades. Ademais, em nenhum momento tentou construir
alguma solução que objetivasse repor os relevantes prejuízos que causou. Portanto, as
circunstâncias judiciais são notoriamente desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base
acima do mínimo legal, na ordem de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
● 2ª Fase: nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas a
considerar, razão pela qual a pena-base é estabilizada.
● 3ª Fase: nesta fase, inexistem causas especiais de atenuação da pena. Não obstante,
reconhecidas, conforme amplamente discorrido na Fundamentação, as causas especiais de
aumento da pena (majorantes) relacionadas ao § 3º do art. 251 do CPM, pelo fato de ter sido
o crime cometido em detrimento da administração militar e aquela prevista no art. 71 do CP, a
título de continuidade delitiva. Fins organizar os embasamentos, ambas as majorantes foram
dissecadas e fundamentadas no tópico ‘DO CONCURSO DE PESSOAS, DA MAJORANTE
PARA RÉUS MILITARES À ÉPÓCA DOS FATOS E DA CONTINUIDADE DELITIVA’ da
Fundamentação, ao qual nos reportamos, inclusive em relação ao quantum de aumento, onde
foi definido que a majorante afeta ao § 3º do art. 251 do CPM, será aplicada na ordem de 1/4,
a teor dos limites do art. 73 do CPM; enquanto que a majorante em razão da continuidade
delitiva será aplicada na ordem de 1/2. Quanto ao critério para a incidência dessas
majorantes, optou-se pela adoção do CRITÉRIO ISOLADO, por mais benéfico aos réus,
consoante assentado no tópico da Fundamentação "DO CRITÉRIO A SER UTILIZADO
PARA APLICAÇÃO DAS DUAS MAJORANTES RECONHECIDAS PARA OS RÉUS
MILITARES À ÉPOCA DOS FATOS".
● PENA FINAL: com a aplicação do Critério Isolado, conclui-se por uma pena final na ordem
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
[...]”
(Grifos nossos e do original).
Conforme acima demonstrado, a estipulação da sanção de partida foi
extensamente fundamentada, assim como toda a dosimetria, sem revelar qualquer mácula ao
princípio da individualização da pena. A Sentença foi lavrada após a regular instrução
processual, observando-se o devido processo legal em todas as suas fases, como
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente reconhecido no Acórdão impugnado. O que pretende a Defesa é prolongar as
discussões pertinentes ao mérito da Apelação, o que, conforme já ressaltado, é incabível em
Embargos de Declaração, nos termos da Lei e da remansosa jurisprudência.
O mesmo se verifica quanto à alegação dos Recorrentes acerca da realização
dos exames periciais nas viaturas da OM. Novamente abordando matéria alusiva ao mérito da
Apelação, a Defesa sustenta a não observância aos arts. 314 e seguintes do CPPM e a
violação ao devido processo legal, in verbis:
“[...]
No caso em tela, do documento de inspeção técnica verifica-se a infringência a praticamente
todos os requisitos legais dispostos na legislação castrense, a saber artigos 314, 316, 317 e §
2º, 318 e 319 e principalmente o 327, que diz que perícias realizadas em lugar sujeito à
administração militar deverão ser precedidas de comunicação aos respectivo comandante,
diretores ou chefes, pela autoridade competente. Novamente reitera-se que tal
encaminhamento não foi localizado nos autos.
[...]
Diante do exposto, verifica-se que no tocante à inspeção técnica realizada, cujo resultado
culminou não só na denúncia, mas também na base probatória para a condenação dos
embargantes, houve omissão do venerando acórdão na análise dos requisitos legais para a
sua realização, com a violação do devido processo legal.
[...]”
No entanto, do exame das razões de Apelação dos ora Embargantes, bem como
do inteiro teor do respectivo Acórdão, resta cristalino que todos os pontos abordados pelas
partes, sem exceção, foram amplamente discutidos e apreciados nos momentos processuais
pertinentes, com o atendimento aos referidos vetores constitucionais, desde a regular
instauração da Ação Penal, sendo concedidas as oportunidades para a Defesa apresentar os
questionamentos que considerou cabíveis, relativos às conclusões periciais.
Também carece de razoabilidade a questão específica mencionada pela Defesa
quanto à suposta ausência de comunicação ao comando do Batalhão sobre a realização da
perícia técnica, prevista no art. 327 do CPPM. Mister se faz observar, inicialmente, que a
matéria sequer fora aventada nas respectivas razões de apelação.
Por conceito, os aclaratórios devem ser opostos para sanar eventuais falhas em
relação ao próprio teor do acórdão rechaçado. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandis,
cito o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ESCOPO DOS
ACLARATÓRIOS SUSCITADA POR UM DOS EMBARGANTES. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DOS DEMAIS EMBARGANTES PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FIGURA DA
PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. Os Embargos de Declaração têm por objeto o questionamento
de pontos em que a parte sucumbente entenda ter havido ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão. Hipótese em que o inconformismo do primeiro
Embargante sequer se refere aos termos do Acórdão, mas sim à circunstância de o Tribunal
não ter julgado o Apelo do MPM na parte que lhe diz respeito, circunstância essa que, à
evidência, não tem lugar para discussão em sede de Embargos de Declaração. Rejeição, por
unanimidade, dos Aclaratórios opostos pelo primeiro Embargante. A prescrição constitui
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria de ordem pública, devendo, pois, ser conhecida e decidida pelo Tribunal, inclusive de
ofício. Caso em que se faz impositiva a declaração da extinção da punibilidade dos demais
Embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva, com relação a todos os fatos pelos quais
foram condenados, devendo, pois, prosseguir o processo quanto a esses Acusados somente
com relação aos fatos objeto das suas absolvições, absolvições essas alvo do inconformismo
do Parquet de 1º grau. Acolhimento, por unanimidade, dos Embargos de Declaração opostos
pelos demais Embargantes.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000111-
06.2010.7.01.0101. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data
de Julgamento: 11/10/2016, Data de Publicação: 26/10/2016). (Grifamos).
Assim, apenas a título de argumentação, não há que se falar em omissão no
julgado acerca do tema. Na hipótese em análise, o Inquérito Policial Militar foi instaurado
pelo Comando Militar do Oeste e presidido por Oficial-General, com plena ciência do então
comandante do Batalhão na época dos fatos. Este último, inclusive, figurou como réu e foi
julgado culpado pelo Conselho Especial de Justiça.
Sobre a realização de exames periciais, o Código de Processo Penal Militar
estabelece, in verbis:
Art. 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste:
[...]
f) determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros
exames e perícias;
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária,
ou requerida por qualquer das partes.
Parágrafo único [...]
Art. 327. As perícias, exames ou outras diligências que, para fins probatórios, tenham que ser
feitos em quartéis, navios, aeronaves, estabelecimentos ou repartições, militares ou civis,
devem ser precedidos de comunicações aos respectivos comandantes, diretores ou chefes, pela
autoridade competente.
Art. 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médico-
legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as
perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim,
homologar os que nêles tenham sido regularmente realizados.
Com efeito, a intenção do legislador no citado art. 327 é a de manter a ordem
administrativa militar, em observância aos princípios da hierarquia e da disciplina, regentes
da vida castrense. Por óbvio, no panorama em que os fatos se deram, não se vislumbra
qualquer ofensa ou desrespeito aos aludidos princípios. Os atos praticados nas esferas
investigatória e processual foram pautados pela legalidade, diversamente do afirmado pela
Defesa.
Consta expressamente do Decisum vergastado, in verbis:
“[...]
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos argumentos lançados na tentativa de desqualificar a perícia técnica produzida na
fase investigatória, observa-se que, inversamente à tese Defensiva, os trabalhos realizados
pelos membros da 9ª ICFEX não merecem reparos. A equipe os executou de forma cautelosa e
eficiente e, conforme explicitado no Relatório de Auditoria Especial e no Relatório de
Inspeção Técnica, não foram considerados como ‘não realizados’ os serviços sobre os quais
recaiu alguma espécie de dúvida (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1 - INQPOL 163 –
AP, fls. 210/216).
Portanto, não se vislumbra dúvida alguma acerca da competência e da idoneidade dos
trabalhos da referida equipe. Restou evidenciado o cuidado de somente relacionar os serviços
que comprovadamente deixaram de ser executados, embora já tivessem sido empenhados e
pagos.
Ademais, é inquestionável a expertise dos militares integrantes da referida equipe para
realizar a Inspeção Técnica nas viaturas, a qual foi integrada pelo Capitão DANIEL
GERALDINI (Oficial Material Bélico da AMAN, com Curso de Aperfeiçoamento), pelo 1º Sgt
ALAIR BARBOSA DA SILVA (Graduado experiente, com formação em Material Bélico pela
EsMB) e pelo 3º Sgt Mec Auto RAPHAEL MELCHIOR MORELLO (com formação em
mecânica pelo SENAI). Portanto, a alegação de que o exame deveria ter sido realizado no
Parque Regional de Manutenção e não no Batalhão de Logística não afasta a idoneidade e a
capacidade dos peritos.
Embora o Apelante suscite dúvidas quanto ao modo de realização da perícia, assim como à
capacitação dos especialistas, seus argumentos não encontram amparo nos autos. A aptidão
plena dos profissionais já foi demonstrada para oficiar nos exames periciais. Do mesmo
modo, não se verifica irregularidade alguma no procedimento adotado quanto à forma de
realização dos trabalhos, a qual está demonstrada no Laudo, assim como no depoimento da
testemunha Cap GERALDINI, a conferir, in verbis:
‘[...] Que participou do inquérito técnico sobre problemas que aconteceram com as
viaturas do 2° BFron; Que recebeu uma relação para atestar uma série de serviços que
teriam sido executados nas viaturas do BFron; Que atestou em seu relatório que alguns
serviços que constatavam como ‘feito’ não haviam sido realizados de forma completa;
Que não se recorda da quantidade exata de veículos, mas que aproximadamente foram
entre 04 e 08 caminhões, algumas viaturas pequenas e uma viatura ambulância e duas
carretas grandes; Que analisou toda a garagem; Que possui uma formação geral em
mecânica e o outro mecânico uma formação especializada; Que só foi colocado no
relatório aquilo que realmente tinham certeza de que não foi realizado; Que o mecânico
Sargento Alair levou algumas ferramentas para avaliar níveis de desgaste conforme
uma tabela; Que a 'retifica' é um procedimento demorado, e que após feito, para se seja
necessário um reparo demora bastante tempo para um novo desgaste; Que foram
observadas várias irregularidades e que em alguns aspectos ficou em dúvida por falta
de equipamentos e então não chegou a conclusão nenhuma, bem como não constou no
relatório; Que foram 03 dias inteiros de trabalho, inclusive além do expediente; Que
reforça que apenas consta no relatório de inquérito técnico aqueles serviços dos quais
têm certeza de que não foram realizados nos veículos da garagem; Que não se recorda
ter olhado motocicletas; Que pediu algumas informações em relação a dados e
informações daquelas viaturas; ...
Que quando recebeu a missão em Campo Grande, buscou o mecânico com maior
especialidade possível para compor sua equipe para a tarefa; Que os serviços atestados
como 'não feitos' eram de constatação óbvia para o declarante e para o Sargento Alair,
não sendo necessário a presença de um mecânico da empresa dos veículos para atestar
a veracidade; Que não sofreu nenhuma pressão por superiores; Que é possível, em
alguns casos, averiguar se houve retifica sem desmontar o motor do veículo; Que se
não foi possível concluir, o declarante não atestou nada; Que é absurdo a realização de
17 retíficas em um período tão curto; [...]”
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI124, mídia em CD.
Degravação extraída da Sentença).
Logo, não resta dúvida quanto à idoneidade e à competência dos citados militares para
proceder ao mencionado exame pericial.
[...]
A respeito do tema, assim argumentou o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em sua
impugnação ao Recurso Defensivo, in verbis:
‘[...]
O que nos parece um contrassenso é a Defesa rechaçar o Relatório de Inspeção Técnica
das viaturas e ao mesmo tempo confirmar que não foram feitos os serviços contratados,
mas outros que o Batalhão precisava. Ora, se está se afirmando que foram feitos outros
reparos nos veículos então a inspeção técnica estava certa ao constatar as
irregularidades.
A utilização do argumento de que as condutas tomadas à época eram em ‘prol do
Batalhão’ resulta em uma premissa muito perigosa aos cofres públicos, principalmente
considerando a relação entre as empresas envolvidas e a OM. Na realidade, os valores
recebidos para a Operação Arco Verde foram um gargalo para os bolsos dos
oportunistas, que de forma ‘transparente’ receberam dinheiro oriundos de empresas
na conta.
No caso de dificuldade no manejamento do dinheiro recebido, o correto seria a
realização de Dispensas de Licitação ou a comunicação do problema para o Comando
Superior, como aduz a testemunha inquirida nos autos:
‘por mais que estejam acentuadas as dificuldades financeiras da OM, nada justifica a
inversão do processo licitatório ou a execução do processo de forma errada, é
preferível ficar indisponível. É dever do Comandante avisar o escalão superior sobre
suas dificuldades e indisponibilidade para cumprir certas missões, mas jamais usar a
questão de um artifício ilegal para poder cumprir a missão. No seu entender, o
trabalho da ICFEX é um trabalho idôneo, não estando sujeito a perseguições de
militares específicos. (...) Indagado a respeito das retíficas das viaturas, infere que não
é normal que 8 caminhões tenham sofrido 14 retíficas em um período de apenas dois
meses.’ (Cel VLADIMIR TADEU FERREIRA JÚNIOR)
A certa altura da peça Recursal a própria Defesa afirma que ‘não há que se negar que
realmente houve por parte do Comando do Batalhão o descumprimento de uma norma
legal ao adotar como saída para a resolução do problema enfrentado naquela ocasião,
a manobra com o recurso público’.
Note-se que a expressão ‘manobra’, tão rechaçada pelo recorrente, é, afinal, a palavra
mais representativa de tudo o que se viu na época dos fatos.
Não é possível aceitar passivamente que tais manobras recebam uma conotação legal,
principalmente porque representou um prejuízo aos cofres públicos e denegriu a
imagem do Exército, uma vez que o alto escalão do 2º B Fron estava envolvido no
esquema.
[...]” (Grifos nossos).
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como visto anteriormente, as conclusões obtidas por meio do mencionado exame
pericial se confirmam pelo Relatório CPADSI, pelos documentos obtidos pela quebra do sigilo
bancário das contas-correntes do ora Apelante, assim como dos demais envolvidos nos fatos, e
ainda pelos fartos depoimentos constantes do IPM e da respectiva Ação Penal Militar.
Importa ressaltar que não se verifica a alegada ofensa aos princípios da correlação, do
contraditório e da ampla defesa, segundo alegado pelo Patrono do Apelante. Ao contrário,
foram regularmente observadas as fases processuais, garantindo-se ao réu o pleno exercício
dos seus direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
Do mesmo modo, foram-lhe concedidas todas as oportunidades previstas em Lei para se
defender plenamente das acusações constantes dos autos. Além disso, o Magistrado a
quo pautou-se na Denúncia e nas provas apresentadas na espécie, de maneira que houve
estreita correlação entre a imputação feita na Inicial Acusatória e na Sentença recorrida.
[...]”
Também não se vislumbra a citada contradição pelo não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Alega
a Defesa, in verbis:
“[...]
Denota-se que o próprio voto usa os depoimentos dos embargantes para dar guarida a
sustentação da tese acusatória, sendo assim, na defesa pessoal de ambos, ainda que os
mesmos não reconheçam qualquer dolo ou irregularidade em seu agir, assumem a prática das
referidas irregularidades, devendo-lhes ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão
espontânea.
A referida atenuante não reclama que a confissão seja integral acerca de todos os fatos, nem
imputa qualquer característica de agir doloso para seu reconhecimento. Ademais, a confissão
pode ocorrer em qualquer fase dos autos, não se restringindo à investigação, momento em
que, no caso dos autos, os embargantes foram ouvidos como testemunhas, sem que lhes fosse
informado já estarem na condição de suspeitos. Assim que, só poderiam falar sobre os fatos
em confissão da prática em juízo, ainda que não reconheçam qualquer agir doloso por sua
parte.
[...]”
Com efeito, como é consabido, no Direito Penal Militar, a atenuante da
confissão espontânea é cabível apenas quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a
outrem. No caso concreto, o Acórdão abordou a matéria e concluiu, de modo congruente,
pela rejeição do pleito Defensivo de reconhecimento da aludida confissão.
Ao examinar o Recurso interposto por DIMAS SEBA DE LIMA, pontuou, in
verbis:
“[...]
Por fim, observa-se a inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’,
do CPM, uma vez que o Apelante não confessou os fatos na sua integralidade e, mesmo que
assim o fosse, a dita confissão não teria o condão de elucidar o ocorrido na época das
investigações, pois a verdade já estava demonstrada mediante vários elementos de prova, tais
como perícias, depoimentos testemunhais, documentos bancários, notas de empenho, dentre
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

muitos outros. Para a incidência da citada atenuante, a confissão deve efetivamente surtir
efeito na investigação dos fatos. Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto desta Justiça
Especializada:

‘EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO Nº
17 DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. VANTAGEM
INDEVIDA.
PREJUÍZO
A
TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 CP.
PENA PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. Conforme a Teoria da Atividade,
adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação
supostamente delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que fixa a
competência da Justiça Castrense e do Conselho Permanente de Justiça para exercer a
jurisdição. Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense.
Ademais, a fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), que acarreta prejuízo à administração militar, atrai a
competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Preliminar
defensiva rejeitada, por unanimidade. O princípio da identidade física do juiz comporta
relativização, cabendo à parte que suscita o suposto vício a comprovação de prejuízo
concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve estar intimamente ligada ao princípio
do pas de nullité sans grief. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. O crime
de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: a)
obtenção de vantagem ilícita; b) causar prejuízo a outra pessoa; c) uso de meio de ardil
ou artimanha; e, d) enganar alguém ou levá-lo a erro. No caso restou comprovado que
o acusado auferiu vantagem indevida em prejuízo de terceiros, bem como foram
preenchidos os demais requisitos para caracterização do crime de estelionato. Não se
aplica o princípio da insignificância por ser incompatível com a índole do processo
penal militar. O desvalor da conduta de inserir registros no SIGMA, indevidamente,
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida castrense. A circunstância
atenuante da confissão espontânea se aplica somente quando a autoria do crime é
ignorada ou imputada a outrem e o agente confessa espontaneamente, ajudando a
autoridade na identificação da autoria e consequentemente na investigação.
Verificada a continuidade delitiva, independentemente de pedido expresso do MPM
para incidência da norma penal comum, adota-se o disposto no art. 71 do CP no
sentido de que o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra
mais benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.’.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000154-08.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de
Publicação: 01/10/2021. Grifos nossos).
Na espécie, assiste razão à Acusação ao afirmar que:
‘[...] o réu, a todo momento, inverte a noção de legalidade e tenta esconder a realidade
sobre as circunstâncias em que ocorreram os delitos, como se fosse uma conspiração
para acusá-lo. Verifica-se, deste modo, que não se configurou propriamente uma
confissão [...]’. [...]”.
Além de ter verificado a não ocorrência da confissão dos fatos propriamente
dita, o julgado destacou, na esteira de entendimento consolidado por esta Justiça Militar, que
a pretendida confissão não teria a força de dirimir os fatos, os quais foram elucidados pelo
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extenso acervo probatório produzido desde a fase investigatória até o deslinde da Ação Penal
Militar. Sobre o tema, cito o seguinte precedente jurisprudencial, assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO CONFIGURADO E PROVADO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
ATENUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DA RES, DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO E DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz - ainda que se possa defini-la como excepcional – está firmemente embasada na
Constituição da República, sendo aferível, em cada caso concreto, pela submissão da conduta
do agente aos preceitos primários que consubstanciam os crimes elencados no Código Penal
Militar e nos diplomas processuais comuns e mesmo nos extravagantes, nas restritas hipóteses
previstas na novel redação do artigo 9º do diploma substantivo penal castrense. Rejeição da
preliminar defensiva por unanimidade. Hipótese em que o delito de Furto qualificado na
forma tentada encontra-se delineado e provado em todas as suas elementares. Não há que se
aplicar, in casu, o princípio da insignificância, posto que, além de não ser de pouca monta o
valor da res furtiva, a conduta dos Acusados - militares à época do crime – afrontou princípios
e valores morais de importância fundamental para a estabilidade das Forças Armadas.
Descabimento da atenuação especial da devolução da res e da atenuante genérica da
confissão espontânea: da primeira, porque a coisa furtada foi apreendida na oportunidade do
flagrante; e, da segunda, porque se cuida de delito que, desde o início, teve a sua autoria
desvelada pela atuação da autoridade policial militar, não sendo demasia frisar que, embora
suprimida no Código Penal comum pela reforma de 1984, persevera na dicção do artigo
172, alínea "d", do Código Penal Militar a exigência de que a confissão espontânea
somente é válida como atenuante em caso de autoria ignorada ou a outrem imputada. No
mérito, rejeição do Apelo defensivo por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000137-69.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
17/09/2020, Data de Publicação: 03/02/2021). (Grifos nossos).
Por essas razões, devem ser rejeitados os Embargos Aclaratórios opostos pela
Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI.
Examino o Recurso relativo aos civis MASSAO KOGA e DELMAR
LEONIR HUPPES.
A Defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ambiguidade e de omissão
quanto à tipificação legal. Busca a desclassificação do delito de estelionato para o delito de
falsidade ideológica.
Em resumo, reporta-se ao seguinte excerto do Acórdão impugnado:
“[...]
A Defesa não logrou comprovar, mediante os documentos então apresentados (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 607), que as importâncias creditadas nas contas dos citados ex-
Tenentes foram gastas devidamente. Os aludidos documentos consistem em comprovantes de
pagamentos que se encontram ilegíveis, alguns dos quais relativos a compras de bens
diversos, sem vínculo direto com os serviços para os quais o Apelante foi contratado. [...] (fl.
172)”
Na sequência, argumenta, in verbis:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
Como é sabido, a acusação que pesa em desfavor dos Embargantes possui um tipo penal que
exige para a sua consumação a devida e comprovada obtenção da vantagem ilícita.
A intenção da defesa, ao apresentar os mencionados comprovantes de gastos, foi ‘comprovar
que os recursos repassados aos então militares, foram devidamente empregados em benefício
daquela OM, no período correspondente à Operação Arco Verde, bem como demonstrar
também a inexistência de qualquer apropriação indevida de valores’.
[...]
Ao analisar o teor do r. Acórdão, mais precisamente no ‘VOTO DA APELAÇÃO
INTERPOSTA POR MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA’ (trecho constante na fl. 169), podemos
observar a afirmação de que NÃO RESTOU DEMONSTRADO SE OS VALORES PASSADOS
PARA AS CONTAS DE ROGER E SCHIANI EFETIVAMENTE FORAM REVERTIDOS PARA
O BATALHÃO. Vejamos o trecho do Acórdão:
[...]
Mais uma vez, nos deparamos com hipótese de informalidade e de falta de controle e de
registro de serviços realizados, como modus operandi da fraude existente na OM. Além
das evidências verificadas na quebra de sigilo bancário e no Relatório de Análise de
Dados, o próprio civil ABDALA reconheceu ter efetuado depósitos nas contas dos
Tenentes MACLEY SCHIANI e ROGER VIEIRA. E, ainda, corroborando tal declaração,
nos respectivos interrogatórios, os citados ex-Oficiais admitiram ter recebido valores
em suas contas bancárias, creditados pela empresa ABDALA. A toda evidência, esse
procedimento afigura-se estranho e contrário ao interesse público. Mediante tal modo
de agir, não restou demonstrado se os valores passados para as contas de ROGER e
SCHIANI efetivamente foram revertidos para o Batalhão, diante da falta de
transparência e de controle dos gastos. (grifo inserido) [...]
Analisando tal afirmativa, podemos assegurar que a fundamentação constante no voto do
Ministro Relator, com a devida vênia, não interpretou a argumentação e intenção da defesa da
forma correta [...].
Ao compararmos ambos os trechos do Acórdão (citados anteriormente), podemos identificar a
patente existência de uma decisão ambígua, cujos pontos permitem duas interpretações acerca
da ocorrência ou não da obtenção da vantagem indevida.
De acordo com a decisão do Recurso de Apelação, percebe-se que o entendimento firmado
naquele julgamento foi no sentido de que não restou comprovado que os mencionados gastos
ocorreram em prol do Batalhão, logo, sendo cabível a aplicação do constante no artigo 251
do CPM.
No outro trecho do Acordão o entendimento foi no sentido que os valores em questão não
comprovaram os gastos devidamente, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS RELATIVOS
À COMPRA DE BENS DIVERSOS, SEM VÍNCULO DIRETO COM OS SERVIÇOS PARA OS
QUAIS O ENTÃO APELANTE TERIA SIDO CONTRATADO.
A intenção da juntada dos referidos comprovantes foi no sentido de demonstrar que os valores
utilizados naquela ocasião foram empregados de forma incorreta, porém, em benefício do 2º B
Fron, consequentemente, buscando assim demonstrar a total ausência da obtenção de
vantagem ilícita, que se comprovada, caracterizaria o crime de estelionato.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A demonstração e comprovação dos gastos expostos acima tem o condão de afastar a
incidência do tipo penal do delito de estelionato, com a consequente desclassificação do
crime.
[...]
Verifica-se nos autos, bem como no Acordão condenatório, que o VERBO do crime de
estelionato, qual seja “OBTER” a vantagem ilícita, NÃO FOI DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
Ao contrário disso, o que se percebe no conteúdo probatório é que os valores em tela foram
realmente empregados em benefício do Batalhão, conforme comprovantes juntados.
Embora tenha sido claramente identificado que o mencionado recurso financeiro foi utilizado
de forma incorreta pelos responsáveis, vez que não atenderam o devido processo legal para
aquisição, podemos observar também que o mesmo foi destinado e empregado para o devido
custeio das despesas do Batalhão, inexistindo assim a ocorrência da suposta obtenção de
vantagem ilícita por parte dos envolvidos.
O fato do Acórdão ter apresentado o trecho reconhecendo a juntada de comprovantes (mesmo
que de aquisições indevidas), por si só exclui o tipo penal do crime de estelionato.
Mesmo tendo sido devidamente comprovado os gastos em questão, conforme já alegado
acima, o r. Acórdão demonstrou dúvidas acerca do assunto, vez que entendeu terem sido
comprovadas as despesas, porém para uma natureza diversas da contratada.
Para o caso em apreço, considerando terem sido devidamente comprovados os gastos, mesmo
que de forma duvidosa, o r. Acórdão demonstrou omissão ao não aplicar o princípio
denominado in dúbio pro reo, por estar diante da incerteza da obtenção ou não da vantagem
ilícita por parte dos envolvidos.
Havendo dúvidas acerca da consumação da obtenção da vantagem ilícita, a Decisum (s.i.c.)
deveria ter favorecido ao Embargante, de forma a não contrariar o princípio da presunção da
inocência.
Outrossim, no mesmo Código Penal Militar, podemos identificar a existência da tipificação
adequada para o caso em questão. Ao contrário do que estampa o texto do artigo 251, do
CPM, os atos praticados pelos Embargantes se adequam de forma mais correta ao texto do
constante do artigo 312, do CPM (falsidade ideológica).
De acordo com a previsão legal, tais atos se encaixariam perfeitamente ao texto do artigo 312,
do CPM, considerando para tanto o fato de terem, no momento da elaboração da nota fiscal
dos ‘serviços prestados’, inserido declaração falsa no documento, vez que o serviço que foi
registrado na nota fiscal não foi devidamente realizado, ou seja, teria sido inserido de forma
inverídica.
[...]
Analisando o conteúdo dos autos, resta evidente que a tipificação penal que foi atribuída aos
Embargantes é diversa da que poderia ser corretamente empregada, considerando para tanto
o fato do conteúdo probatório juntado no processo não ter comprovado em momento algum a
prática do crime de estelionato. Ademais, é evidente também que a fundamentação utilizada
no Acórdão condenatório demonstrou dúvidas acerca da comprovação dos gastos, e
consequentemente, da própria obtenção da vantagem ilícita.”
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples leitura dos trechos acima transcritos, resta evidente a ausência de
qualquer ambiguidade ou contradição. É de clareza solar a intenção da Defesa de obter o
reexame das questões alusivas ao mérito, fartamente analisadas e fundamentadas na Sentença
e no citado Acórdão. Movida por esse intuito, tenta distorcer a fundamentação constante do
Decisum, para dar-lhe interpretação não respaldada pela Lei e pelo Direito.
A exemplo disso, nada mais faz o nobre Causídico do que rediscutir pontos
atinentes à questão de fundo, ao afirmar que “a fundamentação [...] não interpretou a
argumentação e intenção da defesa da forma correta [...]”, e alegar a não demonstração de
elementar do crime de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM, consubstanciada na
percepção de vantagem indevida.
Os diversos pontos constantes da Decisão recorrida convergiram ao consignar a
não comprovação de terem sido revertidos ao Batalhão os valores depositados pelos
empresários civis nas contas dos ex-militares. No mesmo sentido, a argumentação adotada no
Acórdão evidenciou a ausência de provas de que as alegadas despesas realizadas com esses
valores teriam se destinado à citada OM.
Também carece de amparo legal a alegação de omissão no Acórdão em face da
não aplicação do princípio in dubio pro reo, pela suposta “incerteza da obtenção ou não da
vantagem ilícita por parte dos envolvidos”. Com efeito, a Decisão em tela não caminhou
nesse sentido, mas, ao contrário, concluiu pela obtenção de vantagem indevida. Ademais, não
se vislumbra qualquer omissão pela não incidência do benefício da dúvida. Mais uma vez,
trata-se de matéria de mérito, cujo exame é inviável na via de embargos de declaração.
Em vez de representarem ambiguidade, tais constatações se somam para revelar
a prática criminosa descrita no mencionado tipo penal, em concurso de agentes e em
continuidade delitiva, após exame exaustivo das provas carreadas aos autos, tais como
relatórios e laudos contábeis, perícias nas viaturas, documentos decorrentes da quebra de
sigilo bancário, documentos apresentados pelos réus, dentre vários outros. Desse modo, não
encontra abrigo jurídico a alegação de que as condutas ilícitas praticadas pelos ora
Embargantes melhor se enquadrariam no crime de falsidade ideológica, descrito no art. 312
do CPM.
De igual sorte, não procedem as alegações de omissões no Acórdão alusivas ao
exame das provas apresentadas pelos réus, as quais teriam sido desconsideradas no Acórdão
objurgado. Segundo afirma, os “comprovantes de gastos juntados nos autos” teriam se
destinado “a pagamentos de outros fornecedores, com gastos da OM, conforme solicitado
pelo Batalhão”.
Alega que o Decisum “também ignorou as provas testemunhais referente às
testemunhas de defesa, em especial ao que foi declarado pelo então Capitão Rafael Victório
Ramirez”.
Porém, o Acórdão se referiu expressamente ao depoimento da citada
testemunha pela Defesa, a conferir, in verbis:
“[...]
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa busca demonstrar a veracidade de seus argumentos, baseando-se no depoimento
prestado pela testemunha Cap Rafael Victório Ramirez, ao afirmar, in verbis:
“[...] que quando chegou no 2° B Fron havia poucas viaturas; que essas viaturas não
eram novas; que o 2.° B.Fron utilizava outras viaturas na condição de fiel depositário
para se deslocar; que pra ele foi um susto muito grande, pois veio de uma Unidade
que possuía melhores condições, inclusive, certa vez, teve que se deslocar utilizando
um veículo de uma auto escola; que já deixou de realizar atividades por falta de
viatura; que após a operação Arco verde percebeu uma mudança das qualidades das
viaturas da Unidade; que pela leitura que fez da denúncia e pelas condições que
observou a época entendeu que houve ‘química’ [...].”
Com efeito, tais declarações não se revestem da objetividade necessária para comprovar que,
exatamente, os serviços pagos pelo Batalhão, direta ou indiretamente à SAM DIESEL,
foram realizados sem vantagens pessoais e sem qualquer prejuízo aos cofres públicos.
Do mesmo modo, constituem fatos, sem nenhum valor probatório e sem o condão de justificar
todo o montante dos danos econômicos acarretados ao erário, situações isoladas como a
afirmação segundo a qual
“[...] a SAM DIESEL prestou serviços diversos do que estava previsto foi quando o
General Gláucio, encarregado do IPM, ao visitar a referida empresa, presenciou uma
viatura (Cavalo Mecânico) que foi cedida ao Batalhão, a título de fiel depositário,
sendo submetida a manutenção, que por coincidência, estava tendo o seu motor
retificado [...]”.
A empresa SAM DIESEL aderiu plenamente ao esquema de ilicitudes implementado pelo 2º B
Fron. MASSAO KOGA admitiu que não realizou os serviços indicados na Denúncia, mas
afirma ter realizado outros em substituição. Na tentativa de comprovar sua versão, MASSAO
KOGA, a pedido do Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, apresentou uma relação
de serviços, datada de 18 de novembro de 2011, que teriam sido prestados ao 2º B Fron,
quando as investigações já haviam sido iniciadas, documento esse sem qualquer credibilidade.
A respeito desse ponto, reitero a fundamentação adotada por ocasião do exame das razões
recursais de DIMAS SEBA DE LIMA e confirmo a improcedência das alegações do
Apelante.
Em suma, a planilha elaborada e apresentada pelo civil MASSAO KOGA não reproduz a
verdade dos fatos. Ademais, a relação de serviços supostamente realizados pela empresa SAM
DIESEL apresenta diversos itens realizados após o encerramento da missão. Nesse sentido,
considerando a relevância da questão, confira-se o seguinte excerto das contrarrazões
recursais em que o Parquet, reportando-se à Sentença, insurge-se contra a citada planilha:
“[...]
No que se refere a Relação de serviços feitos pela Sam Diesel (fls.3695/3709, doc.161
do evento 1), citada pela Defesa, é imperioso destacar trecho da sentença, que explicita
o conteúdo falso das informações contidas no documento:
[...]
Porém, como dito, é só uma amostragem da completa inconsistência da andrajosa
‘Relação’. Insiste-se, relação esta elaborada pelo réu MASSAO KOGA, a pedido do
réu Cel MORAES HENRIQUE, em pleno curso das investigações. Assim, essa relação,
conforme já exposto, não possui qualquer credibilidade, não juntando documentos
fiscais, comprovantes de aquisição de peças, nada...só o que MASSAO KOGA colocou
no papel e sem qualquer menção a valores. Tivesse ele ali inserido que construiu a
Arena Pantanal, teria o mesmo efeito...ou seja...o só falar. Destaca-se, ainda, que a
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

início do IPM o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE apresentou também, ao
Encarregado do IPM, uma relação de serviços que teriam sido realizados, havendo
inúmeras inconsistências em relação à presentada por MASSAO KOGA, o que será
oportunamente demonstrado no transcorrer da fundamentação. Na verdade, a cada
movimento administrativo o que se verifica é que nada corresponde à verdade, o que
não deixa de ser estarrecedor. As próprias tentativas dos réus em justificar todos os
fatos esbarram em inconsistência, contradições e detecção de inverdades. [...]."
Em face do exposto, considerando a inexistência de dúvidas de que a empresa SAM
DIESEL recebeu valores por serviços não prestados, infere-se que a falta de controle dos
militares responsáveis no interior da OM inviabilizou qualquer tipo de comprovação se os
serviços empenhados foram efetivamente executados. Se, eventualmente, algum serviço tiver
sido realizado, não há como se verificar se correspondiam aos mesmos valores empenhados,
diante da total falta de controle por parte dos militares responsáveis, sendo certo que, diante
de todos os elementos de prova trazidos aos autos, desde a fase de investigação, passando por
todas as fases da instrução processual, incumbiria à Defesa comprovar a efetiva prestação dos
serviços para os quais a referida empresa foi contratada.
O fato é que houve o recebimento indevido, por parte da empresa SAM DIESEL, no curto
período de 3 (três) meses, do valor de R$ 127.948,90 (cento e vinte e sete mil novecentos e
quarenta e oito reais e noventa centavos). Parte desses valores foi depositada pelas
empresas HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA (Evento 1, -AP-INQPOL171, p. 687/690 da
APM 0000118-24.2011.7.09.0009).
Considerando a não realização dos serviços empenhados com a obtenção fraudulenta de
vantagem indevida em detrimento da Administração Militar, a condenação do
Apelante MASSAO KOGA deve ser mantida. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal
previsto para o crime de estelionato, disposto no art. 251, caput, do CPM, em concurso de
agentes, ex vi do art. 53, caput, do mesmo Código, em continuidade delitiva, na forma do art.
71 do CPB. Estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do referido tipo penal, não
socorre ao Apelante nenhuma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade.
[...]”
Cai por terra, dessa forma, a argumentação relativa à apontada omissão em
relação à prova testemunhal.
Também carece de razão o argumento da Defesa quanto à alegação de ter sido o
multicitado Relatório Técnico confeccionado por profissional não habilitado, cujo exame
seria desprovido de características mínimas para ser considerado um exame pericial. Apesar
de se tratar de questão incabível pela via de aclaratórios, apenas ad argumentandum, adoto as
razões já apresentadas no exame dos Embargos opostos pelo Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA e pelo ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, para concluir pela total
improcedência das citadas afirmações.
Em relação à pretensa omissão pela não incidência da atenuante da confissão
espontânea, a Defesa sustenta, in verbis:
“[...]
Conforme observamos, os Embargantes confessam os atos praticados, não tendo confessando
apenas a suposta obtenção da vantagem indevida, vez que tal fato não ocorreu.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo que o entendimento dessa Corte seja no sentido de que a confissão ocorreu de forma
parcial, a incidência da atenuante da confissão deve ser atribuída ao caso em apreço.
Qualquer decisão condenatória que não reconhecer a atenuante em questão, nas mesmas
circunstâncias do caso em tela, estará sendo omissa, se analisada e observada a previsão
legal, doutrinária e jurisprudencial.
Ademais, o conteúdo apresentado pelos Embargantes, durante a persecução penal, esclarece
tanto a autoria, quanto a materialidade dos fatos em apuração. No entanto, a confissão
realizada diz respeito a uma infração penal diversa do crime de estelionato, vez que foi
negada a existência da obtenção da vantagem ilícita.
[...]”
No entanto, pelas mesmas razões apresentadas por ocasião do exame dos
Embargos opostos pelo Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e pelo ex-1º Ten R/2 Ex
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, infere-se que o Acórdão atacado não padece de omissão,
ao versar sobre o pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art.
72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Corroborando o presente entendimento, trago à colação o seguinte trecho da
manifestação do ilustre presentante da PGJM, nestes termos:
“[...]
Os Embargantes sub oculi alegam ambiguidade e omissão do r. Julgado quanto à correta
tipificação penal, além de buscar a desclassificação para o crime de estelionato, bem como
apontam omissões em relação à análise das provas juntadas aos autos e a não aplicação da
atenuante da confissão espontânea. Em relação à tipificação e análise das provas produzidas,
não houve qualquer omissão, ao contrário, tanto a r. Sentença de 1º Grau quanto o v. Acórdão
ora guerreado explicitaram as justificativas para a tipificação no crime previsto no 251, do
CPM.
Quanto à confissão espontânea, o v. Acórdão hostilizado estabeleceu que
‘[...] deve ser indeferido o pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da
confissão, prevista na alínea ‘d’ do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, com
o consequente recálculo na dosimetria da pena. Como já fundamentado por ocasião do
exame do recurso de MÁRCIO ABDALLA, a referida atenuação não é devida no
presente caso. Primeiramente, não houve confissão propriamente dita. Além disso,
mesmo que assim não fosse, a citada confissão não teria o condão de elucidar os fatos
para incidir a atenuante, conforme inteligência do referido dispositivo legal.’ (Evento
126, ACOR1, p. 181).
Portanto, nada a ser sanado.
De todo modo, o manejo dos presentes Embargos de Declaração não possuem o condão
modificatório pretendido.
Concessa maxima venia ao entendimento esposado pelos ilustres Advogados, o v. Acórdão
embargado, repita-se, não carece de qualquer correção ou complementação, devendo ser
mantido em sua integralidade.
Por fim, ad argumentandum tantum, vale sublinhar que os julgadores em geral não são
sequer obrigados a rebater ponto a ponto todos os tópicos apresentados nas peças recursais,
conforme pacífico entendimento dessa Egrégia Corte Castrense, ad litteris:
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Dessa forma, as razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as
pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade na v. Decisão atacada.
Nessa senda, vê-se com meridiana clareza que a pretensão dos Embargantes se limita à
rediscussão da matéria já analisada pelo Tribunal, o que a jurisprudência tem vedado quando
a via escolhida for os aclaratórios.
[...]”
Desse modo, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e por MASSAO KOGA.
Por fim, realiza-se a análise da peça recursal oposta em favor do ex-1º Ten Ex
ROGER VIEIRA DA SILVA.
A Defesa, igualmente, alude ao meritum causae, ao discorrer sobre situação de
urgência ocorrida com a chegada dos recursos para realização da Operação Arco Verde, o que
teria justificado, segundo alega, a decisão emanada pelo Comando da OM de aderir a algum
pregão eletrônico já em andamento, visando à não realização dos serviços descritos no
certame e à substituição destes por outros serviços necessários, o que correspondia a
“química”.
Reitera argumentos apresentados e examinados na Apelação, segundo os quais,
em razão da ocorrência de “diversos problemas com viaturas”, teria surgido a necessidade da
realização de manutenção e de reparos junto ao comércio local, sendo necessário, na época,
utilizar recursos em espécie para os pagamentos das despesas. Afirma ter ocorrido a posterior
prestação de contas, mediante a apresentação de documentos comprobatórios dos gastos, tais
como notas fiscais e ordens de serviço.
Nesse contexto, afirma ter sido o Acórdão omisso no tocante ao exame das
referidas provas apresentadas pela Defesa, em especial quanto “às notas fiscais que
comprovam que o valor obtido da ‘química’ foi revertido para a ‘Operação Arco Verde’”.
Sobre a questão, faz menção ao seguinte trecho do Decisum:
“[...]
Alegada necessidade de realização da chamada ‘química’ para a execução da ‘Operação
Arco Verde’, mediante autorização do Comando da OM a ‘pegar carona’ em pregões em
andamento e a alterar, por outros, os serviços empenhados e as compras de real necessidade
da Unidade. Ausência de comprovação de que o valor obtido da ‘química’ foi revertido à
mencionada Operação.
[...]”
No entanto, sustenta, in verbis:
“[...]
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito da autenticidade dos citados comprovantes de gastos, é válido destacar que todos
os documentos são verdadeiros e são referentes às despesas ocorridas com a tropa e com o
Batalhão.
Dessa forma, não há como questionar os citados comprovantes, vez que mesmo que simples,
todos são verdadeiros, e não existiram nos autos qualquer elemento ou informação capaz de
duvidar da sua procedência/autenticidade.
Caso não fosse apresentado nenhum documento de comprovação, controle dos gastos, bem
como o controle do serviço que foi substituído, certamente haveria fundamentação para uma
condenação, no entanto, foram apresentados vários documentos/comprovantes, que em
sintonia com as versões apresentadas pelos depoimentos, demonstrou o que de fato ocorreu.
Ocorre que, o referido pleito foi totalmente ignorado, configurando clara omissão quanto ao
pugnado pelo Embargante ante a desconsideração de tais documentos quando analisada a r.
apelação.
Dessa forma, de acordo com o que foi demonstrado nos autos, resta evidente que inexistiu a
prática de infração penal por parte do Embargante, vez que, em momento algum, obteve para
si ou para outrem, qualquer vantagem ilícita, podendo ser considerada as suas ações apenas
como irregularidades administrativas, em virtude da realização de substituição de um serviço
por outro que mais necessitava (química).
[...]”
Sobre esse ponto, observa-se, inicialmente, que a Decisão embargada não
padece de omissão. Em sentido oposto ao alegado, infere-se que a questão foi devidamente
abordada e repelida por esta Corte, em sede de Apelação.
Ao examinar o Recurso do ora Embargante, o Custos Legis ressaltou, in verbis:
“[...]
O Embargante sob comento alega supostas omissões no v. Acórdão quanto à análise das
provas inerentes às notas fiscais e quanto à análise de pedido de nulidade da perícia.
Contudo, sem razão, considerando que a v. Decisão se manifestou expressamente sobre essas
questões, ad litteram:
[...]
O Juízo de origem demonstrou ter apreciado minuciosamente os documentos e provas
constantes nos autos, tendo a Sentença observado os princípios do contraditório e do
devido processo legal. Em face da constatação de todo o esquema fraudulento
deflagrado no 2º B Fron na época dos fatos, mediante provas técnicas e contábeis, além
de fartos depoimentos testemunhais e dos próprios acusados, descabe a acusação de
parcialidade do julgado. No caso em tela, assim como em relação aos corréus, a
materialidade e a autoria se evidenciaram também quanto a ROGER VIEIRA DA
SILVA. (Evento 126, ACOR1, p. 191).
[...]
Frise-se ter o Relatório de Inspeção Técnica (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1, AP-INQPOL160, fls. 151/157) constatado divergências de lançamentos entre a
relação de serviços executados e o livro de registro das viaturas periciadas, cujos
documentos deveriam servir de base para o controle de manutenção das viaturas. Esses
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos, aliados aos demais elementos de prova examinados, levam à conclusão de que,
sem embargo dos esforços Defensivos, a ocorrência de desvio de recursos destinados à
manutenção dos veículos é irrefutável. (Evento 126, ACOR1, p. 201).
Mais uma vez, portanto, improcede o pedido do Embargante.
[...]”
Deveras, segundo se depreende do inteiro teor do Acórdão, o exame da questão
foi esgotado. Vale citar o seguinte trecho da fundamentação relativa ao ora Embargante, in
verbis:
“[...]
Sem razão o Recorrente, ao sustentar a parcialidade do Juízo originário, afirmando ser
injusta a Sentença, por ter se baseado somente nas informações desfavoráveis aos envolvidos,
deixando de ponderar as demais provas constantes dos autos. Segundo amplamente
fundamentado no recurso interposto por DIMAS SEBA DE LIMA, cujas razões adoto em
relação à presente Apelação, não procede a aludida tese Defensiva.
[...]
Em suma, o que ficou demonstrado e extensamente fundamentado, dada a relevância da
questão, é a coordenação das ações fraudulentas pelo então Major DIMAS SEBA DE LIMA,
de quem emanavam as ‘sugestões’, submetidas ao crivo do então Comandante, o Cel JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE. O esquema era operacionalizado pelos ex-
Tenentes ROGER e SCHIANI. Este último era encarregado dos assuntos relativos à
manutenção propriamente dita e o primeiro era incumbido de dar aparência de legalidade à
operação.
[...]
Dentre os vários procedimentos irregulares que ROGER adotava para operacionalizar as
fraudes, também chancelava as notas fiscais ideologicamente falsas para a consecução do
ardil. Do seu próprio interrogatório, salienta-se a declaração de desconhecer os serviços que
eram efetivamente realizados. A afirmação de que alguma manutenção foi feita, mesmo que
não aquela prevista nos processos formais, uma vez que os veículos se encontravam em
funcionamento, não se comprova, obviamente, pois não houve regularidade nos processos de
contratação de serviços e de aquisições de peças. Ao contrário, confirma as demais provas
coligidas aos autos, revelando a obtenção de vantagens indevidas em prejuízo da
Administração Militar.
[...]
Do mesmo modo que as Defesas de outros Apelantes, o Defensor do ex-Ten ROGER sustenta
ter ocorrido a chamada ‘química’ para viabilizar o emprego dos recursos recebidos dentro dos
prazos estipulados. Reitera-se a argumentação segundo a qual, na época dos fatos, a referida
OM recebera alguns recursos para a manutenção de viaturas, mas não havia um planejamento
adequado para o emprego dos respectivos valores em face da ausência de expectativa do
recebimento desses créditos. Como os recursos recebidos possuíam uma natureza de despesa
específica, o Comando do Batalhão decidiu aproveitá-los em um Pregão Eletrônico que se
encontrava em andamento, mediante ‘carona’.
Igualmente, sustenta a Defesa que, após a adesão ao Pregão, foram realizados acordos com os
proprietários das empresas para a substituição dos serviços constantes das notas fiscais em
face da urgência para realizar a manutenção das viaturas. Segundo acrescenta, os recursos
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

públicos teriam sido utilizados em benefício da OM, para a realização de manutenção
corretiva e preventiva das viaturas, bem como para o custeio de gastos com imprevistos
decorrentes da Operação, alegando a carência de fornecedores e de prestadores de serviços
aptos a serem regularmente contratados pela Administração Pública na região de
Aripuanã/MT.
Porém, pelas razões já apresentadas na análise dos recursos anteriores, infere-se que não se
tratou de simples ‘química’. Conforme frisou o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com o
afastamento do sigilo bancário, os relatórios contábeis e as perícias técnicas, a única linha de
defesa que restou para os réus diante do esquema ilícito criado no interior do Batalhão, foi
afirmar que ‘tudo foi feito em prol do Batalhão, e que para isso foram feitas até transferências
bancárias nas contas dos envolvidos’.
[...]
Por fim, quanto à suposta emergência enfrentada pelo Batalhão no ano de 2011 para o
conserto das viaturas, arremata com propriedade o Parquet:
‘[...] há que se discutir até que ponto a Unidade Militar estaria desamparada e tendo
que lidar com a frota sem reparos. É preciso deixar claro que anualmente os órgãos
públicos fazem uma previsão de gastos e o planejamento do orçamento recebido. Com o
planejamento adequado, é feita a licitação contendo os itens necessários. Portanto,
alegar que diante da imprevisibilidade do uso das viaturas na Operação Arco Verde e
outras missões foi necessária a realização da ‘manobra’ é uma mentira. [...]’
Em relação aos valores depositados na conta pessoal do Apelante, aduz o Defensor ter a
Sentença condenatória desconsiderado os comprovantes dos gastos realizados e
apresentados (evento 607 da APM). Segundo argumenta, o valor de R$ 15.030,00 (quinze
mil e trinta reais) transferido da empresa ABDALLA corresponde ao pagamento de despesas
referentes a algumas viaturas do Batalhão. Entretanto, ditos documentos se referem a
valores irrisórios se comparados à mencionada quantia recebida pelo Recorrente.
Conforme bem detalhado pelo Parquet, para aclarar ‘o descompasso entre os documentos
indicados pela Defesa e o valor transferido pela empresa’, eis a descrição dos aludidos
comprovantes:
‘1. item 2- Ordem de Serviço relativo a ‘serviço de torno em confecção de 02 porcas e
02 arruelas’ - valor R$ 80,00;
2. item 3- Nota Fiscal de compra de Vaqueta para estofado preto- valor R$ 244,97;
3. item 4- Proposta de preços para aquisição de 12 pneus- valor R$ 5.680,00 (não foi
juntada a nota fiscal de compra);
4. item 5- Uma nota fiscal da compra de 2 sprays, com o valor de R$ 26,00, e outra
nota de compra de uma cola, no valor de R$ 19,47;
5. item 6- Notas fiscais de serviços realizados pela Mônaco Diesel (total de R$
2.149,59) e Aprocampo Máquinas Agrícolas Ltda (R$ 275,07);
6. item 7- Notas de pedido supostamente realizados pela Borracharia Bandeirantes,
no valor total de R$ 4.275,00;
7. item 8- Orçamento de peças e Ordem de Serviço no valor de R$ 27,00;
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. item 9- NF de serviços no valor de R$ 935,00; Nota de Autorização no valor de R$
30,00; dois orçamentos do Posto de molas Estradão no valor total de R$ 190,00; Nota
de compra de produtos no valor de R$ 100,00.’
Deveras, trata-se de uma prova falha, sem o condão de demonstrar a utilização do valor
total creditado na conta do Recorrente. Ademais, como salientado pelo MPM, a forma
precária como os referidos documentos foram confeccionados dá margem à manipulação de
informações, sem o necessário controle próprio de uma Unidade Militar.
[...]” (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, a Defesa aponta omissão no Acórdão embargado quanto à
suposta nulidade da perícia. Para tanto, alega:
“[...]
Segundo apurado pela Auditoria da 9ª ICFEx (fls.28/30), em 2011 foram realizadas nos 08
(oito) caminhões MBB pertencentes ao 2° Batalhão de Fronteira, diversos serviços de
manutenção com espaço de tempo entre empenho e liquidação muito curtos e sobreposição de
datas entre os serviços (serviços de grande complexidade executados em apenas 05 dias úteis).

A partir de tais indícios de irregularidades administrativas, foi realizada uma Inspeção
Técnica (fls. 3540/3600) em outubro de 2011, buscando aferir in loco as condições de cada
viatura da OM, bem como verificar se de fato houve a realização dos consertos ou serviços
contratados com as empresas ABDALLA, SAM DIESEL, HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA
e Cia.
O Embargante em suas razões de apelação argumentou sobre a ausência de credibilidade e
que a perícia deveria ser desconsiderada/anulada, visto que os militares que a realizou não
possuíam qualificação técnica para tal ato.
Além da falta de equipamentos e do pouco tempo realizado na perícia, aduzindo que a
Unidade Militar adequada para realizar os referidos exames seria o Parque Regional de
Manutenção, e não o Batalhão Logístico.
Diferentemente disso, o r. acórdão se limitou tão somente a concordar com os termos da
sentença do juízo a quo, assim fundamentou:
‘O Relatório de Inspeção Técnica, confeccionado pela 9ª ICFEx, durante Auditoria
Especial realizada no 2º B Fron, atestou que não houve a realização de vários serviços.’

Ocorre que, no Relatório de Inspeção Técnica constante no presente processo, foi ignorado o
mínimo do que se exige em uma perícia, vez que não foi realizada por pessoa habilitada,
muitos dos objetos da perícia nem mesmo foram desmontados para averiguação, nem mesmo
o responsável pelo serviço ou até mesmo o militar responsável pelo motor foi chamado para
apontar o que de fato havia sido feito na retifica.
A equipe formada e comandada pelo à época 1º Tenente Daniel Geraldini possuía formação
militar no quadro de Material Bélico do Exército Brasileiro, ou seja, estes não eram
habilitados para realizar perícias envolvendo manutenção de 4º escalão em motores de
viaturas. Tal habilitação seria imprescindível para verificar se os motores das viaturas haviam
realmente sido retificados.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se ainda que a equipe nomeada para a perícia apresentou um parecer técnico apenas
com base nas fotografias registradas, com motores que sequer foram abertos.
Assim, o Relatório de Inspeção Técnica realizado por militares não habilitados, sem
equipamentos adequados, e utilizando apenas 2 jornadas de trabalho para periciar de 80 a
100% das viaturas do 2º B Fron, o qual possuía quase 40 (quarenta) viaturas, foi elaborado
de forma totalmente contrária a lei.
Em que pese o 1º Tenente Geraldini possuir formação geral em mecânica, seu conhecimento
em mecânica, segundo o Mapa Funcional do Curso de Material Bélico da Academia Militar
das Agulhas Negras, prevê que o Oficial egresso da AMAN do referido curso pode atuar como
Oficial Subalterno e dentre outras competências, como Oficial de Manutenção de viatura e
equipamento até 2º o escalão, não havendo assim a previsão da sua atuação em perícias.
Assim, em consonância com a norma legal, o militar escalado para realizar a perícia nas
viaturas não possuía formação técnica para tal, sendo, de acordo com a Portaria nº 10 - D
Log, de 27 de junho de 2002, a Organização Militar adequada para a manutenção de 4º
Escalão de um Material de Emprego Militar (MEM) é o Parque Regional de Manutenção, ao
invés de um Batalhão Logístico.
Dessa forma, considerando que as viaturas do 2º B Fron são consideradas Materiais de
Emprego Militar (MEM), e por ser sua manutenção de 4º escalão a competência para realizar
a devida perícia seria do Parque Regional de Manutenção.
Conclui-se que a equipe conduzida pelo Tenente Geraldini não reunia condições para
analisar/periciar os motores das viaturas, vez que além de não serem devidamente habilitados,
os mesmos não trabalhavam em uma Unidade Militar adequada para realizar tal
procedimento, pois estavam lotados no 18º Batalhão Logístico, em Campo Grande/MS e ainda
que tivessem habilitação para tal encargo a falta de equipamento e ferramenta adequada para
levar a termo com segurança e seriedade o trabalho de perícia, impossibilitaria tal atividade.
Ocorre que, o referido pleito foi totalmente ignorado por esta Corte, configurando clara
omissão quanto ao pugnado pelo Embargante ante a desconsideração da alegada nulidade do
Relatório de Inspeção Técnica, visto que realizado por pessoa não habilitada, quando
analisada a r. apelação.
[...]”
Na verdade, os questionamentos do ora Embargante já foram extensamente
apreciados no Decisum, conforme explanado anteriormente, na análise das razões recursais
relativas ao Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA e ao ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI. Consistem em mera reprodução do alegado em sede de Apelação pelos réus.
Como visto, o Acórdão proferido por este Tribunal enfrentou o tema de forma minuciosa, não
somente na parte alusiva ao Apelo do ora Embargante, mas também na sua integralidade, sem
deixar margem para a prefalada omissão. O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa da
Defesa de trazer a lume, novamente, matéria de prova, incabível nesta fase processual.
Sobre a citada Inspeção Técnica, consignou o Acórdão, in verbis:
“[...]
Por último, sustenta o ‘perfeito funcionamento e o ótimo estado das viaturas após o emprego
dos recursos, contrariando a conclusão do mencionado Relatório de Inspeção
Técnica’, alegando a realização de vários serviços tidos como não realizados em meados do
ano de 2011. Tal alegação não corresponde à realidade. Assim como os Apelantes MORAES
HENRIQUE, DIMAS LIMA e MACLEY, a Defesa de ROGER arrazoa que, com a
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realização da empreitada fraudulenta, logrou-se colocar a integralidade das viaturas do 2º
BFron em atividade. Consoante observado anteriormente, a Inspeção Técnica realizada pela
equipe do 18º B Log apurou que diversos veículos estavam inoperantes, em razão de defeitos
que os impediam de trafegar por longas distâncias (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1, AP-INQPOL 163, fls. 210/216).
Por todo o exposto, ressai cristalino pelas extensas provas analisadas que o ex-
Ten ROGER participou de forma bastante significativa das fraudes ocorridas, lideradas pelo
Cel LIMA. Em síntese, para a consecução dos objetivos do grupo criminoso, o Recorrente
recebeu e se apropriou de recursos públicos depositados em sua conta bancária, mediante
ardil, em prejuízo da Administração Militar, estabeleceu contatos com as empresas envolvidas,
facilitou negociatas ilícitas, ‘maquiou’ documentos oficiais, além de ter se valido da função
que ocupava para favorecer a empresa MANAMÁ, de propriedade de sua esposa.
[...]”
Por derradeiro, colaciono o seguinte precedente desta Justiça Especializada,
segundo o qual não cabe a análise de ponto por ponto das afirmações apresentadas pelas
partes, sendo devida, obviamente, a apreciação das alegações essenciais ao julgamento do
feito.
Nessa esteira de entendimento, cito o precedente desta Corte:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E
DE OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. MODALIDADE
CULPOSA. ALEGAÇÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Os Embargos de Declaração visam
aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e eventual emenda das decisões
judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex
vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais,
nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Na hipótese, contudo,
o Decisum encontra-se devidamente fundamentado à luz do caso concreto, tendo sido
efetivamente enfrentado o argumento defensivo de ausência de comprovação dos elementos
subjetivos, embora em sentido diverso do pretendido pelos embargantes. [...] Ademais, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de não se encontrar o órgão julgador
obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações firmadas pela parte, mas somente
sobre aquelas que entenderem realmente necessárias ao deslinde da controvérsia. Recurso
rejeitado. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000893-
78.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação:
08/03/2021). (Grifo nosso).
Portanto, conclui-se, igualmente, pela inexistência de omissões a serem
supridas no julgado, não havendo que se falar em nulidade do Relatório de Inspeção Técnica,
confeccionado pela 9ª ICFEx.
Em conclusão, no tocante a todos os Recursos em análise, depreende-se que, tal
como se verifica na Sentença condenatória, o Acórdão proferido por esta Corte em sede de
Apelação se encontra devidamente fundamentado quanto à totalidade dos questionamentos
apresentados pelas Defesas e pela Acusação. Baseou-se nos elementos probatórios carreados
aos autos, observando, dentre outros, os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razoabilidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da
individualização das penas, sem macular os direitos constitucionais dos Embargantes. Não se
constatam as alegadas contradição, ambiguidade, omissão, obscuridade ou qualquer outro
vício a ser sanado no Decisum impugnado.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas
Defesas do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA e do ex-1º
Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, porém rejeito as preliminares de nulidade em face da
não cisão do julgamento de civis e de militares e de inépcia da denúncia, suscitadas pela
Defesa de DIMAS SEBA DE LIMA e de MACLEY DE SOUZA SCHIANI. No mérito,
rejeito os Aclaratórios, bem como os respectivos pedidos subsidiários, por ausência de
nulidade, omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.
Brasília, 19 de agosto de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364352v37 e do código CRC c03b0397.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 29/10/2024, às 15:10:30
7000733-48.2023.7.00.0000
40001364352 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000733-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
EMBARGANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): ALINE RAMOS NOBRE (OAB MT29830)
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
EMBARGANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO-VISTA
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor do Cel Ex DIMAS
SEBA DE LIMA e do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI (Evento 1,
EMBDECL1); dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA (Evento
1, EMBDECL3); e do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA (Evento 1, EMBDECL4),
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000/MS.
Em breve síntese, dentre as teses defensivas, atenho-me à preliminar de
nulidade absoluta da Ação Penal Militar nº 0000118-24.2011.7.09.0009 em face da não cisão
do julgamento entre civis e militares, suscitada pela Defesa do Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA e do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, com base na nova redação do
inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, dada pela Lei nº 13.774/2018, que estipulou a
competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para julgar, de forma monocrática, os civis
e os militares, quando acusados conjuntamente, nas hipóteses elencadas nos incisos I e III do
art. 9º do CPM.
Conforme discorre, devido à natureza processual da referida norma, esta passou
a vigorar na data de sua publicação, alcançando todos os processos que se enquadravam na
respectiva situação, gerando prejuízo aos embargantes. No entanto, a referida norma
modificadora de competência teria violado o princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da
Constituição da República).
Ressalta que a matéria não se encontra pacificada, tendo a Procuradoria Geral
da República ajuizado, perante o Supremo Tribunal Federal, a ADPF nº 289, ainda pendente
de decisão definitiva por aquela Corte, na qual se discute a constitucionalidade do julgamento
de civis pela Justiça Militar pela prática de crimes militares em tempo de paz. Cita o art. 124
da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Castrense para o
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei e, consoante destaca, “o
Superior Tribunal Militar (STM) entende que tal dispositivo permite que civis se submetam a
sua jurisdição, tendo em vista o disposto no artigo 9º do CPM”.
Acrescenta a Defesa ter havido ofensa à garantia do juiz natural também no
aspecto temporal, porquanto os fatos geradores da Denúncia ocorreram no ano de 2011, tendo
sido ajuizada a ação penal apenas em 2016, após o decurso de 5 (cinco) anos de investigação
iniciada mediante uma denúncia anônima. Conforme alega, o enfrentamento da questão é
relevante, “pois justamente a garantia do juiz natural impõe que o julgamento seja realizado
por juiz competente à época dos fatos cometidos”.
Segundo afirma, a supressão do direito de julgamento pelo Conselho de Justiça
gerou prejuízo aos embargantes. Aduz, in verbis:
“[...] a violação da garantia pela imediata aplicação da alteração legal [...] também se
perfectibiliza se levados em consideração a exasperação no tom utilizado pelo magistrado a
quo em sua sentença. A imparcialidade do julgador se mostra expressa quando este
fundamenta sua decisão única e exclusivamente nas provas existentes nos autos, concreta e
objetivamente, de onde retirou sua convicção para condenar. Para além disso, por sentimentos
pessoais que fogem à existência concreta das provas produzidas nos autos, não se pode exarar
decisão, mormente condenatória. [...]”.
Após a apreciação dessa preliminar de nulidade da Ação Penal Militar em face
da não cisão do julgamento entre civis e militares pelo Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, pedi vista dos autos para analisar detidamente a hipótese de
nulidade processual por suposta violação à garantia do juiz natural prevista no art. 5º, LIII, da
Constituição Federal de 1988.
Primeiramente, nesse ponto, por se tratar de embargos declaratórios, ressalta-se
a inexistência de omissão, de obscuridade ou de contradição no Acórdão vergastado, tendo
em vista que o casuístico não havia ofertado o aludido questionamento até a presente fase
recursal. De toda forma, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida.
Contudo, acompanho o entendimento do eminente Ministro-Relator de que não
assiste razão aos embargantes, pelos motivos que passo a expor.
Inicialmente, é imperioso ressaltar não haver qualquer violação ao princípio do
juiz natural pelo julgamento monocrático dos embargantes realizado em 5/12/2020, visto
que a alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à competência dos Conselhos
Permanente e Especial de Justiça, diz respeito ao processamento e ao julgamento de civis,
quando, no seu art. 30, inciso I-B, previu que a competência seria monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar, que também passou a julgar militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Transcrevo abaixo o dispositivo:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de ilustração, trago à colação os seguintes arestos, ementados nestes
termos:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ESTELIONATO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA
PREVISTA NA LEI. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. A alteração trazida
pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à competência dos Conselhos Permanente e Especial de
Justiça, diz respeito ao processamento e julgamento de civis, quando no seu art. 30, inciso I-B,
previu que a competência passou a ser monocrática, do juiz federal da Justiça Militar, que
também passou a julgar militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo. Não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural porque o
julgamento monocrático de militar denunciado juntamente com civil por juiz federal militar
encontra previsão em legislação penal militar que foi alterada mediante critério objetivo.
Permitida a possibilidade de recorrer ao STM no caso de condenação ou resultado outro que
julgue lhe ser prejudicial, não há que falar em afronta ao devido processo legal. Rejeição dos
Embargos Infringentes. Decisão majoritária (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000758-66.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação:
25/05/2021); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO
DE ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL. DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E
AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE
NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE
DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE
DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE
NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO
NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV,
LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...) III – Não procede a tese da violação do princípio
do juiz natural, tampouco do princípio da segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz
federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os feitos processados no
âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há presença de acusados civis e militares, nos
termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao
princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e ao princípio da segurança jurídica
rejeitada. Decisão unânime. (...) V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios
prestados pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de
aplicação da teoria do juízo aparente, considerando que não há mais controvérsia sobre essa
matéria, seja no âmbito da Justiça Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo
de primeira instância da Justiça Federal não tinha conhecimento de que se achavam
envolvidas autoridades militares em circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça
castrense (RHC 153.869 AgR). Decisão unânime. (...) XVI – No mérito, Apelos parcialmente
providos. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000948-29.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 26/12/2023). (Grifo nosso.)
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, descabida a alegação de que a regra constante do inciso I-B do art. 30
da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, por si só, retira direito inerente ao
militar de ser julgado com a observância do escabinato, sobretudo quando se sabe que a ele é
permitida a interposição de recurso para órgão colegiado superior composto, em sua maioria,
por oficiais-militares das mais altas patentes.
Portanto, ao contrário do que sustentam os embargantes, o direito de ser julgado
por seus pares, respeitando a hierarquia, indissociável no julgamento de militar por também
militar, restou devidamente garantido pelo devido processo legal, que lhe permite recorrer ao
STM no caso de condenação ou resultado outro que julgue lhe ser prejudicial.
Assim, não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural expressamente
previsto no rol do art. 5º, LIII, da CF - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente) porque o julgamento monocrático de militar denunciado juntamente
com civil por juiz federal militar encontra previsão em legislação penal militar, que foi
alterada, mediante critério objetivo, para trazer solução aos casos de continência por
cumulação subjetiva e evitar a realização de julgamentos que possam resultar em decisões
contraditórias, bem como promover economia processual.
É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos termos da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar os crimes militares em tempo de paz, sendo despiciendo,
para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o sujeito ativo do delito civil ou militar.
Se for considerado, como alega a Defesa, que a segunda parte do inciso I-B
contraria a lógica na qual se assenta a JMU, a lógica da alteração legal também restaria
afrontada pelo julgamento do civil nos moldes do escabinato, ainda que em grau de recurso,
haja vista que a intenção do legislador era a de que o civil não fosse submetido a julgamento
no qual fossem considerados os princípios da hierarquia e da disciplina.
Então, faz-se necessário compreender que o magistrado civil se encontra apto a
julgar o militar, considerando, quando necessário, tais conceitos. Do mesmo modo, parte-se
do princípio que o julgador militar é capaz de extrair, da análise da conduta praticada pelo
civil, a hierarquia e a disciplina que não lhe são exigidas.
Não se deixa de reconhecer que a matéria – na qual se discute a
constitucionalidade do julgamento de civis pela Justiça Militar – encontra-se pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608
e na ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289 e, em que pesem
os discursos acalorados proferidos até o momento, não existe qualquer provimento
jurisdicional emanado da Suprema Corte que obste esta Justiça Especializada de continuar
julgando os casos em que figure civil no polo passivo da relação processual penal militar,
conforme já assentado por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 7000540-
67.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, in
verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CIVIL. TRIBUNAL MILITAR. TEMPO DE PAZ. PATRIMÔNIO SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, III, CPM. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. VIA ESTREITA. AÇÃO PENAL
CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Não obstante a
tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, no Supremo
Tribunal Federal, não há qualquer decisão cautelar que obste esta Justiça Especializada de
continuar julgando os casos em que figure civil no polo passivo da relação processual penal
militar. Conduta que encontra adequação no art. 9º, inciso III, do CPM, assegurando a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes de estelionato
praticados por civis contra a Administração Militar. Não há que se falar em falta de justa
causa se a denúncia se lastreia nos indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
impondo o interesse social de se apurar a conduta imputada, em observância ao devido
processo legal e às garantias fundamentais da Paciente. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000540-
67.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022). (Grifo nosso.)
Por conseguinte, nos termos do contido nos arts. 92, inciso VI, 122 e 124 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete à Justiça Militar da União,
como Órgão do Poder Judiciário Brasileiro, independente e imparcial, processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, independentemente de quem seja autor do delito, se civil ou
militar, restando recepcionado pela Carta Magna o disposto no art. 9º do Código Penal
Militar.
Por fim, a Defesa alega ter havido ofensa à garantia do juiz natural também no
aspecto temporal, justificando que os fatos geradores da Denúncia ocorreram no ano de 2011,
tendo sido ajuizada a ação penal apenas em 2016.
Entretanto, tais argumentos não devem prosperar, uma vez que a matéria é de
cunho processual, ou seja, a nova legislação possui aplicabilidade imediata, à luz do
princípio tempus regit actum, de sorte que os atos processuais posteriores à sua vigência
devem ser por ela regulados, conforme preconiza o art. 5º do CPPM.
Sobre o tema, o professor Nucci
1 assim leciona:
“Aplicação da lei processual penal militar: a regra é que seja ela aplicada tão logo entre em
vigor, e usualmente, quando é editada, nem mesmo vacatio legis possui, justamente por ser
uma norma que não implica a criminalização de condutas, inexistindo período de
conhecimento da sociedade. Passa, assim, a valer imediatamente (tempus regit actum),
colhendo processos em pleno desenvolvimento, embora não afete atos já realizados sob a
vigência de lei anterior.” (Grifo no original.)
Para além, consta do acervo probatório que foram diversos crimes que
ensejaram o oferecimento da Denúncia. Em face da multiplicidade de réus, civis e militares, o
processo se revestiu de alta complexidade, gerando extensa produção de provas documentais
e testemunhais por autoridades absolutamente competentes e comprometidas com o deslinde
dos fatos, respeitando, durante o curso regular do IPM e da respectiva APM, os princípios da
legalidade, da eficiência e da razoabilidade.
Assim, a competência estipulada ao Juiz Militar singular para apreciação e
julgamento do feito operou-se a partir de dezembro de 2018, conforme norma prevista no
inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, devendo ser aplicada aos julgados relativos a fatos
delituosos praticados por militares com o envolvimento de civis a contar daquela alteração
legislativa, como é o caso dos autos.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, acompanhando o ilustre Ministro-Relator Amaral, concluo que as
demais alegações defensivas não devem prosperar haja vista que, nos Declaratórios, descabe
o exame aprofundado de provas e a discussão de teses acerca do meritum causae, os quais
foram analisados anteriormente por esta Corte.
Ademais, compulsando os autos, verifico, em todos os Embargos de Declaração
opostos neste processo, a inexistência de defeitos a serem sanados no Acórdão combatido,
pois não se constatou ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão. Vê-se, então, meras
tentativas dos ilustres patronos de revolver matérias exaustivamente discutidas na instância
de origem e no julgamento da Apelação, pelo Plenário desta Corte, pretendendo prolongar a
discussão de mérito, que se mostra inexequível em sede de Aclaratórios.
Dessa forma, restou evidenciado no Acórdão impugnado, de forma cristalina, a
devida fundamentação, observando, dentre outros, os princípios da legalidade, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo
legal e da individualização das penas em relação aos questionamentos arguidos pelas Defesas
e pela Acusação, sem macular os direitos constitucionais dos embargantes.
Diante do exposto, acompanhando, na íntegra, o entendimento do Ministro-
Relator, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas Defesas do
Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, dos civis MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA e do ex-1º
Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, de rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, de
rejeitar os Aclaratórios, bem como os respectivos pedidos subsidiários por ausência de
nulidade, omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001363711v5 e do código CRC 649d8559.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2024, às 10:18:58
1. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p.
25.
7000733-48.2023.7.00.0000
40001363711 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR